Tribunal: CARF
Processo: 10530.723582/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723582/2013-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.722 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
NORAUTO CAMINHÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Demonstrando a existência de omissão, nos termos do art. 65 do RICARF,
deve-se acolher os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para afastar a responsabilidade tributária do embargante,
Modezil Ferreira de Cerqueira.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, apresentado pelo Sócio Sr. Modezil Ferreira de
Cerqueira, fls. 3403, contra Acórdão da DRJ que negou provimento à impugnação, mantendo o
termo de responsabilidade solidária junto à contribuinte NORAUTO CAMINHÕES S.A.
Por bem representar a lide, reproduzo o Relatório do Acórdão do CARF, fls.
3149/3212, por sua vez baseado no Relatório do Acórdão da DRJ, fls. 2887/2995:
Trata-se dos autos de infração de fls. 3/20 e 21/38, relativos aos anos calendário de 2007
a 2009, lavrados em 28/05/2013, que pretendem a cobrança, respectivamente:
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$285.389,12
(duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos), além
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723582/2013-94
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

da multa de ofício no percentual de 150% e dos juros de mora, e da Multa Isolada,
decorrente da falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada, no valor de
R$177.532,41 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e
um centavos);
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$110.878,05
(cento e dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), além da multa de
ofício, no percentual de 150%, e dos juros de mora, e da Multa Isolada, decorrente da
falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada, no valor de R$66.867,49
(sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 39 a 71, parte integrante dos autos de infração, o
autuante apresenta as informações a seguir:

1. DO HISTÓRICO
a) em 17/04/2012, o contribuinte foi intimado a apresentar os livros e documentos
listados no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 91/93): arquivos digitais
relativos aos registros contábeis 2006 e 2009, e de notas fiscais de 2006, novembro de
2007 e
2010; contrato social/estatuto e suas alterações/consolidações; atas de reuniões diversas;
LALUR; balanço patrimonial e DRE; declaração expressa acerca da existência de ação
judicial relativa a IRPJ e demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil -
RFB; contratos de prestação de serviços com a empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, CNPJ 08.578.708/0001-36, bem como notas fiscais e comprovantes
de pagamento com a indicação/apresentação do documento de liquidação (extratos,
livros/documentos contábeis,
etc); demonstrativo em papel e meio magnético contendo a relação das notas fiscais do
item 12, as datas das respectivas prestações de serviços, os valores dos respectivos
pagamentos e as retenções dos tributos administrados pela RFB;
b) em 18/05/2012, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 0001, de
fls. 99/100) a apresentar arquivos digitais referentes à folha de pagamento, livros
registros de empregados, entre outros;
c) em 20/05/2012, o contribuinte solicitou dilação de prazo para cumprimento integral
do quanto requerido na última intimação, que foi deferida, tendo, em 30/05/2012 e
14/06/2012, apresentado documentos em atendimento aos Termos de Início de
Procedimento Fiscal e de Intimação Fiscal no 0001, respectivamente;
d) em 29/06/2012, o contribuinte foi intimado, mediante Termo de Intimação Fiscal no
0002 (fls. 112/113) a apresentar, entre outros, os seguintes documentos: contratos de
prestação de serviços com a empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, e
cópias da inicial e das decisões ocorridas nos processos em que litiga, bem como
certidão de objeto e pé;
e) em 12/07/2012 o contribuinte apresentou parte do quanto solicitado, e em 14/08/2012
apresentou documentos complementares referentes às intimações anteriores;
f) em 27/08/2012, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 0003, de
fls. 118/119) a apresentar, dentre outros documentos, demonstrativo identificando as
rubricas que compuseram o cálculo dos débitos e créditos de PIS e COFINS, referentes
aos anos-calendário 2008 e 2009, e a informar rubrica contábil referente aos
lançamentos de retorno de financiamento, bem como classificação destas receitas;
g) decorrido o prazo legal, inclusive a dilação do prazo deferida, constatou-se que o
contribuinte não cumprira o pactuado, por isso, em 08/10/2012 foi reintimado
pessoalmente, mediante Termo de Reintimação Fiscal no 0001 (fls. 121/122) a
apresentar o quanto requerido, tendo apresentado o quanto solicitado em 23/10/2012;
h) em 19/11/2012, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 0004, de
fls. 159/161) a apresentar notas fiscais relativas aos serviços tomados junto à empresa
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, entre outros. Na referida intimação foi
integrada a constatação realizada nas sedes das empresas Anira Veículos Ltda, Morena
Veículos Ltda e MC Assessoria. Em 05/12/2012, o contribuinte apresentou parte do
quanto solicitado;
i) em 19/12/2012, o contribuinte foi intimado (Termo de Constatação Fiscal no 0001, fl.
164) da inclusão dos tributos PIS e Cofins referentes aos anos-calendário 2008 e 2009.
A empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda foi intimada a retificar DCTF
relativa ao 2o trimestre de 2009, referente ao IRPJ e CSLL, e assim o fez;
j) em 04/02/20013 o contribuinte foi intimado da continuidade desta Auditoria (fl. 165);
k) em 04/04/2013 o contribuinte foi cientificado (Termo de Constatação Fiscal no 0002,
fl. 166) da inclusão dos tributos IRPJ e CSLL, referente ao ano-calendário de 2007, na
presente Auditoria.

2. DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL.
A auditoria realizada demonstrou a ligação/controle entre as empresas Norauto
Caminhões Ltda, Norauto Veículos Ltda, Morena Veículos Ltda, Anira Veículos Ltda e
MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, bem como os efeitos tributários no que se
refere à dedução de despesas com prestação de serviços tomados da MC Assessoria.

2.1. Do controle comum, através dos mesmos quotistas, entre as empresas Norauto
Caminhões Ltda e MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.
A empresa Norauto Caminhões Ltda iniciou suas atividades, de acordo com o Contrato
Social, em 20/12/2004 (fls. 193/200), cujos quotistas estavam dispostos da seguinte
forma: Norauto Veículos Ltda (99,9998%), Modezil Ferreira de Cerqueira (0,0001%) e
Florisberto Ferreira de Cerqueira (0,0001%). De acordo com a cláusula 7a do citado
contrato a sociedade era administrada pelos Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira e
Florisberto Ferreira de Cerqueira, com as funções respectivas de Diretor Presidente e
Diretor Superintendente.
A composição societária da empresa Norauto Veículos Ltda, na época da constituição
da Norauto Caminhões Ltda era a indicada no demonstrativo de fl. 42, onde se vê que os
sócios com maiores participações são os Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira (26,67%) e
Florisberto Ferreira de Cerqueira (20,83%), que ocupam as funções respectivas de
Diretor Presidente e Diretor Superintendente.
No que se refere aos anos auditados (2007 a 2009) o quadro societário da Norauto
Caminhões Ltda é o indicado na fl. 43.

2.2. Da Constituição da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.
A empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda foi constituída em 29/09/2006 e
registrada na JUCEB em 12/01/2007, data esta também indicada nos dados cadastrais na
Receita Federal do Brasil – RFB. Observa-se que a empresa está situada em endereço
similar ao da Anira Veículos Ltda (empresa administrada pelos Srs. Modezil Ferreira de
Cerqueira e Florisberto Ferreira de Cerqueira e controlada pela Morena Veículos Ltda.),
tem como objeto a prestação de serviços de assessoria em gestão empresarial e possuía
o quadro societário formado pela Morena Veículos Ltda, Jacuípe Veículos Ltda,
Norauto Veículos Ltda, Anira Veículos Ltda e Norauto Caminhões Ltda, com os
percentuais indicados na tabela de fl. 44.
Em 10/07/2007, de acordo com a 1a alteração do Contrato Social da MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda., os sócios acima mencionados retiraram-se da sociedade,
cedendo suas cotas para as seguintes pessoas físicas: Modezil Ferreira de Cerqueira
(30%), Florisberto Ferreira de Cerqueira (30%), Modezil Rodrigues Ferreira de
Cerqueira (15%), Myllene Rodrigues de Cerqueira (15%) e Luiz José Pimenta (10%).
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Esta alteração contratual foi a última a ter efeito nos períodos compreendidos nesta
auditoria. Assim, constata-se que a empresa MC Assessoria possui Diretor Presidente e
Diretor Superintendente idênticos aos da Norauto Caminhões Ltda.
De acordo com a cláusula sétima do contrato social da MC Assessoria os seus
administradores (Diretor Presidente e Diretor Superintendente) são idênticos aos da
Norauto Caminhões Ltda. Esta situação encontra-se resumida no quadro de fl. 45. Resta
claro que o controle das empresas Norauto Caminhões Ltda e MC Assessoria, no
período compreendido por esta auditoria, é exercido majoritariamente pela família
Ferreira de Cerqueira e que a gestão dos negócios é realizada pelos Srs. Modezil
Ferreira de Cerqueira e Florisberto Ferreira de Cerqueira.
Observa-se ainda que os diretores Presidente e Superintendente da empresa Morena
Veículos Ltda administram e controlam a Norauto Veículos, Norauto Caminhões e MC
Assessoria, conforme se observa no demonstrativo de fl. 46.
A cláusula 7a da 11a alteração contratual da empresa Morena Veículos Ltda dispõe que a
sociedade era administrada pelos Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira, Florisberto
Ferreira de Cerqueira, Luiz José Pimenta, Modezil Rodrigues Ferreira e Cerqueira e
Myllene Rodrigues de Cerqueira Telles de Souza, com as funções respectivas de Diretor
Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretora
Administrativa.
Outro ponto que merece destaque para o deslinde desta auditoria é a ligação entre as
empresas Anira Veículos Ltda, Norauto Veículos Ltda, Norauto Caminhões Ltda e
Morena Veículos Ltda, nos períodos investigados (2007 a 2009) conforme mostram os
diagramas de fls. 47/48.
De todo o exposto conclui-se que, no período compreendido entre os anos de 2007 e
2009, a empresa Anira Veículos Ltda é controlada diretamente pela empresa Morena
Veículos Ltda, que por sua vez é controlada por pessoas físicas diversas, sendo que duas
delas, Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira e Florisberto Ferreira de Cerqueira,
administram as empresas Norauto Veículos Ltda, Norauto Caminhões Ltda e MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, conforme mostrado no diagrama de fl. 48.
2.3. Da artificialidade na constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda.
A empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda foi constituída em janeiro de
2007, todavia, apenas em 15 de junho do corrente ano houve integralização de capital
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com Razão da conta “Capital
Registrado”, código 2301010001.
De acordo com análise realizada nos arquivos digitais de folha de pagamento
apresentados pela MC Assessoria é possível perceber que a empresa iniciou suas
atividades com 46 funcionários (dados limitados até 11/06/2007), sendo que 42 deles
oriundos do próprio grupo econômico, conforme mostra a planilha de fls. 48/49.
Ainda de acordo com os citados arquivos de folha de pagamento, os funcionários
transferidos das empresas do grupo econômico para a empresa MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda continuaram a receber, em sua grande maioria, os mesmos
proventos e não tiveram alteração do cargo após transferência. No caso específico da
Norauto Caminhões Ltda o único funcionário transferido para a MC Assessoria foi
contratado em 02/04/2007, cujos proventos no período de experiência correspondiam a
R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) e em junho de 2007, portanto, após a
transferência, correspondia a R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), não tendo havido
alteração do cargo após a transferência.
Resta claro ter havido apenas transferência de funcionários entre empresas do próprio
grupo, principalmente quando se observa a data de admissão na empresa MC
Assessoria, anterior a sua constituição de fato. Observa-se ainda que todos os
funcionários transferidos, bem como os novos contratados pela MC Assessoria,
trabalham fisicamente nas dependências da empresa Morena Veículos Ltda, que
inicialmente a constituiu, juntamente com a Norauto Caminhões Ltda e, posteriormente
Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

mantém sócios e diretoria comum com aquela (MC), demonstrando, cabalmente que as
três empresas são parte integrantes do mesmo grupo econômico, formado ainda por
Aníra Veículos, Jacuípe Veículos Ltda, Norauto Veículos Ltda, Jubiabá Veículos Ltda,
Brune Veículos Ltda e Jubiabá Autos e Comerciais Ltda.
Em 3 de abril de 2012 esta auditoria compareceu ao endereço cadastral da empresa
Anira Veículos Ltda e constatou que a empresa MC Assessoria está localizada
fisicamente nas dependências daquela, no segundo andar. Inquirido acerca da
localização da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., o Sr. Aurivalter C.
P. Silva Júnior, Diretor Executivo da Anira Veículos Ltda, se limitou a dizer que a
mesma funciona numa sala, com uma mesa e algumas cadeiras, e que não há
responsável pela gerência naquele local.
A autoridade fiscal lavrou Termo de Intimação Fiscal n° 0004, cuja ciência ao
contribuinte (Norauto Caminhões Ltda) se deu de forma pessoal, contendo constatação
acerca do que fora observado na visita acima mencionada, todavia, não houve qualquer
manifestação por parte da empresa. Salienta-se também que a Sra. Rita dos Santos
Campos, Supervisora Contábil do grupo, corroborou a informação de que os
funcionários lotados na área contábil/financeira, inclusive staff, das empresas
investigadas nesta auditoria trabalham nas dependências da empresa Morena Veículos
Ltda., exceção feita aos funcionários da empresa TV Subaé Ltda, localizada no
município de Feira de Santana - Bahia.
A empresa MC Assessoria foi intimada pessoalmente a apresentar cópias das contas de
luz e aluguel, bem como informar motivo da constituição da empresa, já que funciona
no mesmo local e dispõe de quadros societário idêntico ao das empresas tomadoras dos
serviços. Em resposta a intimação fiscal, a empresa MC informa que não possui contas
de luz, utilizando, portanto, a energia da cedente Anira Veículos Ltda. Apresenta ainda,
contrato de cessão de uso sem ônus do espaço físico referente ao imóvel localizado a
Via Urbana, n° 5.520, Centro Industrial de Aratu, Cia Sul, Simões Filho - Bahia, de
propriedade da empresa Anira Veículos Ltda. Em relação ao motivo da constituição da
citada empresa, o contribuinte alega que a sociedade foi criada para promover gestão
integrada dos partícipes do grupo econômico, entre outros.
A análise da escrita contábil da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda
mostrou que os saldos das contas de luz e aluguéis estão zerados, ou seja, não
apresentaram movimentação. Ressalta-se que estas contas apresentaram o mesmo
padrão em 2008 e 2009.
Em 19 de novembro de 2012, a empresa Norauto Caminhões Ltda foi intimada, através
de Termo de Intimação Fiscal n° 0004, a apresentar o relatório de atividades
desenvolvidas pela empresa MC Assessoria, respondendo inicialmente, de modo verbal,
através do procurador, Sr. José Carlos dos Santos Campos, que não dispunha de tal
controle, essencial para existência/dedutibilidade de despesas contabilizadas e
deduzidas da base de cálculo do lucro tributável. Todavia, após diversos contatos, em 5
de dezembro de 2012 o contribuinte apresentou arrazoado cujo teor versava sobre rol de
serviços genericamente prestados referente a cada área operacional da empresa, tais
como, Contabilidade, Escritório Pós-Vendas, entre outros. Frisa-se que as notas fiscais
emitidas pela prestadora para a contratante não discriminam os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica de prestação de serviços. Conclui-se, portanto, que
o arrazoado produzido não demonstra quais são os serviços oferecidos, os custos,
tampouco a mão de obra envolvida, não se prestando a comprovar a efetividade da
prestação. Outrossim, não se pode olvidar que as tarefas elencadas genericamente no
arrazoado são idênticas as prestadas por qualquer funcionário em uma empresa.
Analisando-se as DIPJ, ano calendário 2007, ficha 03, página 02, das diversas empresas
do grupo, constata-se que a responsável pelo preenchimento das informações ali
contidas é a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do grupo, anteriormente
lotada na empresa Morena Veículos Ltda e transferida para a empresa MC Assessoria.
Frisa-se que o correio eletrônico informado nas DIPJ citadas é idêntico, qual seja,
CONTABILIDADE@MORENAVEICULOS.COM.BR.
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Converge ainda, na linha de artificialidade na constituição da MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda o fato do contato informado na GFIP da empresa Norauto Caminhões
Ltda ser a Sra. Rosane Ferreira Andrade, Supervisora de Pessoal, admitida no quadro de
funcionários da Morena Veículos Ltda em 17/06/1997 e transferida para a MC
Assessoria em 01/06/2007.
A despeito da MC Assessoria ter sido constituída para promover gestão integrada dos
partícipes do grupo econômico sequer é responsável pelo envio da GFIP da Norauto
Caminhões Ltda, tarefa esta realizada pelo próprio impugnante, pela Norauto Veículos
Ltda e, em alguns meses pela Morena Veículos (maio a outubro de 2007 e novembro,
dezembro e décimo terceiro de 2009). Constatou-se também que a MC Assessoria
sequer envia sua própria GFIP, em alguns meses, tarefa esta realizada pela empresa
Morena Veículos Ltda.
Estas constatações demonstram cabalmente, no mínimo, a confusão patrimonial que
existia entre as empresas acima citadas.
Diante do exposto, restou comprovado que a empresa MC Assessoria possui endereço
cadastral no mesmo local da Anira Veículos Ltda, não possui qualquer estrutura
física/operacional condizente com uma empresa prestadora de serviços, tais como
despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra comum à atividade empresarial. Ressalta-se
que de acordo com a DRE 2007, apresentada pela empresa MC Assessoria, só é possível
observar despesas com pessoal (ordenados da administração e bolsa de estagiários) e
seus encargos, bem como pagamento de tributos.
Constatou-se, ainda, que a MC Assessoria iniciou suas atividades com a transferência de
funcionários das empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes
alterou infimamente, com auferimento de receitas e elevada margem de lucro.
Observa-se, por fim, mas não de forma exaustiva, que a empresa MC Assessoria utiliza
as dependências físicas da empresa Morena Veículos Ltda, bem como presta os mesmos
serviços que os funcionários transferidos prestavam na lotação anterior (empresas do
grupo econômico), inclusive com mesmos proventos. Merece ainda atenção o fato de
que todo o atendimento a esta Auditoria para prestação de informações foi realizado
pela mesma pessoa, qual seja, Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil do grupo.
Estas afirmações estão corroboradas, entre outros, pelos seguintes fatos:
a) envio das GFIP por pessoa comum ao grupo (Rosane Ferreira Andrade); b) envio das
DIPJ por pessoa comum ao grupo (Rita dos Santos Campos);
c) manutenção dos proventos pagos antes da constituição da MC e após a transferência
dos funcionários mencionados na planilha;
d) data de admissão dos funcionários na empresa MC Assessoria convergente com a
data de admissão na antiga lotação conforme dados obtidos nos arquivos de folha de
pagamento apresentado pelas empresas do grupo investigado;
e) ausência de relatórios de atividades comprovando a efetividade dos serviços
prestados, requisito essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do lucro
tributável, bem como, identificação genérica dos serviços prestados no corpo das notas
fiscais;
f) gestão dos negócios realizada pelos mesmos responsáveis, quais sejam, Srs. Modezil
Ferreira
de
Cerqueira
e
Florisberto
Ferreira
de
Cerqueira,
ambos
quotistas/administradores das empresas investigadas por esta auditoria;
g) prestação de serviços pela empresa MC Assessoria apenas a empresas do grupo
econômico com elevada margem de lucro;
h) endereço cadastral similar/idêntico e comprovação posterior de localização no
mesmo lugar entre a Anira Veículos Ltda e MC Assessoria, está última sem qualquer
estrutura física/operacional;
i) ausência de rubricas contábeis na empresa MC Assessoria, referentes a despesas
convencionais observadas em qualquer sociedade.
Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Esta Auditoria comprova ao término deste Termo de Verificação Fiscal que a empresa
MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda não existe de fato, tendo sido constituída
apenas com fito de reduzir tributos e maximizar distribuição de lucros aos quotistas,
utilizando-se do instituto da simulação para consecução dos objetivos.
2.4. Da consolidação das operações de prestação de serviços entre as empresas MC
Assessoria Gestão Empresarial Ltda (prestadora) e a Norauto Caminhões Ltda
(tomadora) e a consequente infração de glosa de despesas não necessárias/
existentes:
Nos tópicos anteriores, esta auditoria demonstrou que os quotistas da empresa Norauto
Caminhões Ltda controlam a MC Assessoria, bem como a administram, conforme
Contrato Social. Foi constatado que a MC Assessoria foi constituída em endereço
idêntico ao da Anira Veículos Ltda (controlada pela Morena Veículos Ltda e ligada à
Norauto Caminhões Ltda), sem capacidade operacional, com o objetivo de oferecer os
mesmos serviços que já eram prestados pelos funcionários nas lotações anteriores,
repise-se, empresas do mesmo grupo econômico. Ademais, constatou-se ainda que os
proventos dos funcionários transferidos das empresas do grupo econômico para a
empresa MC Assessoria não se modificaram na grande maioria.
Analisando-se a questão profundamente percebeu-se que a empresa Norauto Caminhões
Ltda possuía gasto com pessoal (proventos verificados nos arquivos de folha de
pagamento apresentados referentes ao único funcionário transferido) no valor de
R$1.145,00, entre abril e maio de 2007, ou seja, antes do início das atividades da MC
Assessoria. Observa-se que após o citado início de atividades da MC Assessoria, a
Norauto Caminhões Ltda transferiu um funcionário para a MC Assessoria, cujos
proventos, após a transferência, totalizaram R$9.091,80. Todavia, constatou-se que a
despesa contabilizada, com a tomada de serviços, na empresa Norauto Caminhões Ltda,
totalizou R$296.252,55.
As notas fiscais de prestação dos serviços emitidas pela empresa MC Assessoria sequer
discriminam os serviços prestados e, em resposta à intimação, a empresa
Norauto Caminhões Ltda se limitou a apresentar arrazoado contendo rol de atividades,
em tese, realizadas por setores da empresa. Por si só, este preâmbulo já seria suficiente
para glosar as despesas com a citada prestação de serviços, pela falta de sua efetiva
comprovação, através dos relatórios de atividades desenvolvidas na atividade comercial,
que se tornam mais importantes, sobretudo, por se tratar de empresas de um mesmo
grupo econômico. Todavia, esta auditoria demonstra em detalhe a real intenção das
empresas ao constituir uma empresa de prestação de serviços sob controle comum.
Inicialmente, observa-se que a Norauto Caminhões Ltda é tributada pelo Lucro Real
Anual, com recolhimento de estimativas mensais, conforme se depreende da ficha 01 da
DIPJ ano calendário 2007, portanto, tem seu lucro tributável reduzido pelas despesas
contabilizadas e não adicionadas ao Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Nota-
se, no caso em tela, que não se verifica qualquer adição a título de despesas com
prestação de serviços no referido livro.
Da análise realizada na escrita contábil, relativa ao ano calendário 2007, apresentada
pela Norauto Caminhões Ltda, percebe-se que as citadas despesas estão contabilizadas
na conta "Legais e Profissionais", código n° 462101010121, e, que reduzem o lucro
tributável no montante de R$ 296.252,55. Ressalta-se que o citado valor contabilizado
diverge um pouco da informação prestada pelo contribuinte na DIPJ do ano-calendário
2007 e planilha, porém, esta auditoria utilizou a informação contábil coincidente
inclusive com as notas fiscais.
No outro lado desta questão surge a constituição, em tese, da empresa MC Assessoria,
que de acordo com a DIPJ ficha 01, página 01, fez opção por tributar seu lucro de forma
presumida, com recolhimentos trimestrais. Da análise do artigo 51, parágrafo 2o, da
Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de fevereiro de 1996, constata-se que, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a parcela dos lucros
ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela
qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
De acordo com o regramento acima descrito, o lucro contábil pode ser distribuído sem a
incidência de impostos.
No caso concreto, conforme mostram os demonstrativos 1 e 2 (fls. 54/55), a despesa
transferida da Norauto Caminhões Ltda para a empresa MC Assessoria (um
funcionário) tem efeito na tributação e no lucro a distribuir da empresa Norauto
Caminhões Ltda (a maior). Ressalta-se que a relação entre tributos a recolher e Lucro
Líquido a distribuir variou de 37,72% (antes da auditoria) para 42,02% (após a
auditoria). À fl. 55 encontra-se demonstrado o benefício auferido com a constituição da
empresa MC Assessoria, que, além de reduzir a tributação do grupo econômico, apura
um lucro contábil bem superior ao lucro presumido, possibilitando uma distribuição
favorecida aos sócios.
Constatou-se que o lucro a distribuir representa cerca de 85,6% da receita auferida da
forma como a operação foi realizada e que a relação entre tributos a recolher e Lucro
Líquido a distribuir equivale a 16,72%, aproximadamente 1,96 vezes (32,72/16,72)
melhor que a configuração verificada na empresa Norauto Caminhões Ltda.
Após estes esclarecimentos, resta claro que o objetivo da constituição da empresa MC
Assessoria é transformar despesas com pessoal de empresas optantes pelo Lucro Real
em receitas de prestação de serviço com tributação favorecida e alta margem de lucro
para
distribuí-lo aos quotistas comuns. Outrossim, ressalta-se que há vantagem
econômico/financeira substancial, no que se refere à redução da tributação das empresas
optantes pelo Lucro Real, em face da criação de despesas elevadas com prestação de
serviços.
Do acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se deu
apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou comprovado que de
fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de redução da tributação e
aumento da distribuição de lucros de forma ilícita.
Insta salientar que esta conduta perpetrada pela empresa Norauto Caminhões Ltda tem
como consequência a glosa de despesas com a referida prestação de serviços e lavratura
de Auto de Infração, referentes aos anos calendário de 2007 a 2009, planilha a seguir:
Norauto Caminhões Ltda.
Ano de 2007
Ano de 2008
Ano de 2009
Despesa glosada
R$296.252,55
651.346,90
598.112,51

Conforme já mencionado, de acordo com os arquivos digitais de folha de pagamento
apresentados pela empresa Morena Veículos Ltda, todos os funcionários da área
contábil/financeira estavam ali lotados, todavia, estes prestavam serviços para todas as
empresas do grupo, exceto a TV Subaé Ltda. Por isso, entende esta Auditoria que
existem despesas de pessoal a serem rateadas por todas as empresas do grupo. O critério
utilizado foi reduzir o montante relativo à lavratura do Auto de Infração dos tributos
(IRPJ e CSLL) efetivamente declarados em DCTF e/ou pagos pela empresa MC
Assessoria, que de fato não existe, proporcionalmente ao faturamento das referidas
empresas, situação que se encontra sintetizada nos demonstrativos de fls. 56/57.

2.5. Da simulação e consequente glosa das despesas com a prestação de serviços
tomada da empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, inexistente de
fato.
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

De acordo com todo o acima exposto, não resta qualquer dúvida que a empresa MC
Assessoria não existe de fato e que foi constituída com objetivo de reduzir a carga
tributária do grupo econômico e maximizar a distribuição de lucros/dividendos. A citada
distribuição de dividendos está evidenciada na ficha 51A, páginas 08 e 12 das DIPJ dos
anos calendário
2007 e 2008, respectivamente, e ficha 61A, página 18, da DIPJ ano-calendário 2009,
bem como, registrada na conta contábil “Exercício Seguinte”, código no 2303020002.
Esta afirmação se baseia em diversos aspectos já pormenorizados neste Termo de
Verificação Fiscal, cuja consequência é a glosa da referida despesa.
Anteriormente à constituição da MC Assessoria a empresa Norauto Caminhões Ltda.
deduzia do lucro tributável suas despesas com pessoal, entre outras.
Posteriormente à constituição daquela foi possível planejar, de forma ilícita, o montante
a deduzir do lucro real, cuja consequência é a redução da carga tributária desta, bem
como a elevação da distribuição de dividendos, mediante apuração de altos lucros em
empresa recém criada e optante pelo Lucro Presumido (MC Assessoria).
No curso deste procedimento fiscal, ficou comprovado, consoante conjunto probatório
vasto, que a empresa MC Assessoria presta os mesmos serviços outrora prestados pelos
funcionários integrantes do grupo econômico, porém, com elevado custo para os
optantes do lucro real. Ressalta-se que o mais importante é que os serviços prestados
não foram devidamente comprovados, através de relatórios de atividades, requisito
essencial para dedução das despesas nas empresas optantes pelo lucro real. Outrossim,
percebe-se que a
indicação dos serviços prestados no corpo das notas fiscais fora feita de forma genérica.
Não se pode olvidar que o contribuinte simulou a prestação dos referidos serviços
cumprindo as formalidades legais, com objetivo claro de redução da carga tributária e
maximização da distribuição dos lucros e dividendos. Neste caso, observa-se claramente
que substância e forma das operações, como foram realizadas, não se coadunam.
Conclui-se que o negócio realizado aparentemente, ou, simulado, não subsistirá, ou seja,
a prestação dos serviços realizados pela MC Assessoria de fato não ocorreu,
consequentemente, impondo-se a glosa das despesas respectivas.
O Código Civil do Brasil, aprovado pela Lei n° 10.406, de 2002, estabelece que:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
(...)
A essência do negócio jurídico ocorrido foi a criação de despesas não comprovadas,
através de atos simulados, cujo objetivo maior era a redução da carga tributária,
conforme relato.
A simulação, tal qual se verifica na espécie, pressupõe que se procure fingir, disfarçar,
mostrar o irreal como verdadeiro, dissimular a verdade.
No campo eminentemente privado, os atos anuláveis podem ser retificados, ou seja, as
partes podem corrigir os vícios neles existentes, de forma a se compatibilizarem com a
vontade da lei. De outra parte, o ato nulo é insanável, de modo que o ato simulado é
nulo, não podendo produzir qualquer efeito, nem ser sanado.
O artigo 109 do Código Tributário Nacional dispõe, in verbis:
Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
(...)
Art. 118, do referido Código dispõe, in verbis:
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O texto reproduzido traz as linhas gerais de interpretação e aplicação da legislação
tributária aos fatos econômicos, quando intervém atos jurídicos simulados.
O artigo 109 determina que os princípios gerais de direito privado não devem ser
utilizados para definir ou conformar os efeitos tributários de seus institutos, conceitos e
formas.
Portanto, os fatos relevantes para o nascimento da obrigação tributária (fatos
econômicos, essencialmente) devem ser analisados com abstração das formas jurídicas
sob as quais se apresentarem, sempre que a realidade econômica dos fatos, subjacentes à
forma jurídica utilizada, se mostrarem vigorosamente distintos da roupagem jurídica
que lhes foi imposta, mormente com artificialidade evidente.
Ainda é possível observar que o artigo 149, inciso VII, do referido Código dispõe que o
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação.
Enquadramento Legal:
Infração - Glosa de Despesa não comprovada/existente na apuração do IRPJ:
• Artigos 247; 248; 249, inciso I; 251; 277; 278; 299 e 300 do RIR/99;
• Artigos 109; 116; 118 e 149 do CTN.
Infração - Glosa de Despesa não comprovada/existente na apuração da CSLL:
• Artigo 2o e 3o, inciso II, da lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 e alterações
posteriores;
• Artigo 57, da Lei 8.981 de 20 de janeiro de 1995 e alterações posteriores;
• Artigo 1o da Lei 9.316 de 22 de novembro de 1996;
• Artigo 28, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
2.6 Da qualificação da multa de ofício pela prática de Sonegação, Fraude e
Conluio:
A Norauto Caminhões Ltda apura seu resultado fundamentado no Lucro Real Anual
com pagamento de estimativas mensais calculadas com base em balanços de
redução/suspensão. Este resultado é composto por contas de resultado representado por
receitas, despesas e custos, cujo confronto ajustado concebe o fato gerador do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
As condutas supracitadas do contribuinte tiveram a finalidade, de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, além de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento,
conforme descrição abaixo.
De acordo com todo arrazoado produzido, não se questiona que a empresa Norauto
Caminhões Ltda participou, inicialmente, da constituição da empresa MC Assessoria,
Fl. 3560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

todavia, em seguida cedeu as suas cotas para seus gestores, que por sua vez a controlam
diretamente, configurando, assim, o supracitado grupo econômico. Ato contínuo à
constituição da MC Assessoria observa-se que os serviços anteriormente executados por
funcionários próprios passaram a ser executados por valores muito superiores pela
empresa recém criada. Contudo constatou-se que os funcionários desta vieram
transferidos das empresas agora tomadoras dos serviços. Conclui-se ainda que a
empresa MC Assessoria não existe de fato, tendo sido constituída de forma simulada,
para atender a objetivos específicos do grupo econômico.

O processo de constituição da empresa MC Assessoria se baseou nas benesses
concedidas pelo artigo 51, parágrafo 2o, da Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de
fevereiro de 1996, que possibilita a distribuição do lucro contábil quando superior ao
presumido.
Diante deste regramento, algumas empresas pertencentes ao grupo econômico, quais
sejam, Norauto Veículos Ltda, Jacuípe Veículos Ltda, Morena Veículos Ltda, Anira
Veículos Ltda e Norauto Caminhões Ltda, estabeleceram que deveriam criar uma
situação jurídica para se beneficiar diante do universo legal estabelecido.
A forma encontrada para conseguir o intento foi constituir fictamente uma empresa
optante pelo lucro presumido para prestar serviços apenas a empresas ligadas com
elevada margem de lucro.
Percebe-se que o grupo econômico demonstrou no papel, através de operações formais,
uma intenção que não foi corroborada com os atos efetivamente praticados, ou seja,
essência e forma não se coadunam. Os atos públicos praticados não tiveram outra
finalidade a não ser esconder/dissimular os verdadeiros.
Após a leitura deste Termo de Verificação Fiscal não resta qualquer dúvida que a
empresa MC Assessoria não existe de fato.
Esta conduta intencional de criar operações sem qualquer substância econômica ou
propósito negocial, a não ser o de elidir tributos, aumentou as despesas operacionais da
Norauto Caminhões Ltda, reduzindo sensivelmente o valor do tributo a recolher,
mediante comportamento doloso, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, bem como
alteração das características fundamentais do fato gerador, qual seja, o lucro tributável.
O artigo 71, da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964, dispõe o seguinte, in verbis:
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
O artigo 72, da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964, dispõe o seguinte, in verbis:
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Neste cenário observa-se ainda que o artigo 73, da referida Lei, dispõe o seguinte, in
verbis:
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 3561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Entende esta Auditoria, consoante arrazoado elaborado neste item e em todo o trabalho
realizado, que a conduta intencional adotada pela Norauto Caminhões Ltda para reduzir
seu lucro tributável encaixa-se com perfeição nos conceitos acima mencionados.
Assim, conclui-se que de acordo com artigo 44, inciso II, da lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, com nova redação dada pela lei 11.488, de 15 de junho de 2007, a
multa de ofício será duplicada, mormente ter havido Sonegação, Fraude e Conluio
praticada pelas empresas Norauto Caminhões Ltda, Morena Veículos Ltda, através de
seus quotistas/administradores comuns, Norauto Veículos Ltda, Anira Veículos Ltda e
MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, entre outros partícipes do Grupo
Econômico.

2.7. Das considerações acerca da possibilidade do lançamento referente ao ano-
calendário 2007:
Havendo sido demonstrada a sonegação, o intuito de fraude, o dolo, a simulação e o
conluio, o prazo de decadência não é mais contado da data da ocorrência do fato
gerador, conforme o §4o do art. 150 do CTN, conclui-se que o início da contagem do
prazo, a teor do inciso I do art. 173 do CTN, se desloca para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, qual seja 1o de janeiro de
2009, decaindo somente em 1o de janeiro de 2014, podendo, portanto, a glosa de
despesas não comprovadas/existentes ser lançada de ofício até 31/12/2013.

2.8. Da Infração referente à Multa pelo não pagamento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL:
Tendo em vista que para os anos-calendário de 2007 a 2009 a empresa optou pela forma
de tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual, com pagamento de
estimativas mensais, e em se considerando as infrações apuradas por esta fiscalização
que alteram os resultados fiscais dos períodos e das estimativas citados, constata-se que
a empresa deixou de efetuar diversos pagamentos do IRPJ e da CSLL estimados.
A falta do pagamento do IRPJ e da CSLL devidos mensalmente por estimativa está
sujeita a multa de 50% sobre o valor que deixou de ser pago, conforme disposto no
artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, inciso II, alínea b, com a redação dada pelo artigo 14 da
Lei n° 11.488, de 15/06/2007 (conversão da Medida Provisória n° 351 de 22/01/2007),
que diz:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multas:
...
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
...
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Corroborando entendimento do citado diploma legal, em 24 de dezembro de 1997, a
Receita Federal do Brasil publicou Instrução Normativa SRF n° 93, cujo artigo 16,
determina o seguinte:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
Fl. 3562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora, contados do vencimento da
quota única do imposto.
Do todo acima exposto, foram cobradas as multas isoladas pela falta dos pagamentos
das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, conforme constatação nos Demonstrativos
de Apuração dos anos-calendário específicos, parte integrante deste Auto de Infração.

DA CONCLUSÃO:
Da análise da escrita contábil/fiscal e dos fatos acima expostos conclui-se que a despesa
com prestação de serviços tomados da empresa MC Assessoria, nos moldes utilizados
pela Norauto Caminhões Ltda, é indevida consoante diplomas legais vigentes.
Em função desta constatação foram recompostas as bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
glosando-se as despesas acima citadas.
A multa de ofício referente a esta infração foi duplicada nos termos do artigo 44, inciso
II, da Lei 9.430/96, com nova redação dada pela Lei 11.488/2007, por entender esta
Auditoria que houve Sonegação, Fraude e Conluio nas operações intragrupo realizadas.
Ainda neste contexto, observa-se outra infração cometida pelo contribuinte cuja
penalidade é a aplicação de multa isolada pelo não pagamento de estimativas mensais
de IRPJ e CSLL.

Dos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Em razão da infração cometida pelo contribuinte, já descrita no Termo de Verificação
Fiscal, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária contra os diretores da
Norauto Caminhões Ltda: Modezil Ferreira de Cerqueira (Diretor Presidente), fls.
77/83, e Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor Superintendente), fls. 84/90.
Nos referidos Termos encontra-se descrita a conduta da empresa que resultou na
autuação fiscal, já pormenorizadamente detalhada no Termo de Verificação Fiscal
anteriormente citado e a razão da lavratura dos Termos de Solidariedade Passiva:
• de acordo com a cláusula 7a do Contrato de Constituição da Norauto Caminhões Ltda,
vigente durante o período que impacta esta auditoria (2007 a 2009), a sociedade era
administrada pelos sócios Modezil Ferreira de Cerqueira (Diretor Presidente),
Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor Superintendente).
• os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, tratam da sonegação, fraude e
conluio que consoante arrazoado elaborado neste item e em todo o trabalho fiscal
realizado se encaixa com perfeição na conduta materializada;
• a cláusula 17a da consolidação citada dispõe que compete à Diretoria cumprir e fazer
cumprir as cláusulas e condições deste contrato, com poder legal para garantir o regular
funcionamento da sociedade, investidos de mais os seguintes:
(a) Manter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores mobiliários da
sociedade;
(b) Decidir sobre a celebração de contratos, convênios, acordos, empréstimos e
financiamentos do interesse da sociedade;
(c) Decidir sobre aquisição, locação, alienação, oneração ou gravame de bens imóveis;
(d) Decidir sobre a lotação de pessoal;
(e) Praticar todos os demais atos necessários ao exercício da administração social,
exceto os que por lei sejam contrários aos interesses da sociedade ou que, por esse
contrato sejam de atribuição da Reunião de Quotistas. (grifos nossos).
• de todo o exposto nos Termos de Solidariedade Passiva e no Termo de Verificação
Fiscal, conclui-se que houve infração a lei, Contrato Social ou Estatutos em face do não
Fl. 3563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

cumprimento da legislação em vigor, mediante conduta simulada dos diretores
empossados;
• O artigo 135 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25/10/1966),
dispõe in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Grifos nossos.
• ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva pessoal dos Srs. Modezil
Ferreira de Cerqueira (Diretor Presidente) e Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor
Superintendente), nos termos do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).

IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 28/05/2013 e apresentou a
impugnação em 27/06/2013 (fls. 2.694/2.793), alegando, em síntese:
• a nulidade da autuação, pela incompetência da autoridade administrativa para decretar
a desconsideração da personalidade jurídica da MC Assessoria e Gestão Empresarial
Ltda, empresa prestadora de serviços, haja vista a necessidade de lei regulamentadora
prevendo o procedimento para a decretação;
• o impugnante integra um grupo de empresas estruturadas a partir de sistema de gestão
pelo qual há uma empresa, a MC Assessoria, especificamente dedicada a prover as
demais empresas nas necessidades de serviços-meio e back office (serviços contábeis,
de recursos humanos, tecnologia da informação, serviços gerais, dentre outros
tipicamente abrangidos sobre uma estrutura de serviços compartilhados), através de uma
Central de Serviços Compartilhados e Central de Compras;
• a autoridade fiscal compondo um cenário em que tal estrutura de serviços
compartilhados consubstancia um suposto estratagema fraudulento, decretou a
desconsideração da personalidade jurídica da MC Assessoria, reputando-a "inexistente"
e atribuindo suas atividades às empresas que contratam os seus serviços, ou seja, as
empresas operacionais do grupo empresarial, dentre as quais o impugnante. Após cerca
de nove meses de auditoria na contabilidade, documentos e atividades da contribuinte, a
fiscalização, iniciada em 29/03/2012, restou concluída via lavratura de auto de infração
que decretou a "inexistência" de uma terceira empresa fornecedora do impugnante e
glosou as despesas contratadas pelo impugnante junto à MC Assessoria, para efeito de
apuração do IRPJ e CSLL;
• a autoridade autuante desconsiderou a existência jurídica da empresa MC Assessoria
como ente personalizado, decretando a ineficácia dos seus atos constitutivos, e,
conseguintemente, dos atos civis praticados pela empresa, inclusive o contrato de
prestação de serviços celebrado com o impugnante, seus consectários obrigacionais e
fiscais;
• a decretação da desconsideração da personalidade jurídica para efeitos tributários, pela
Autoridade Administrativa, é matéria regida pelo Código Tributário Nacional, em seu
art. 116, parágrafo único, inserido pela Lei Complementar n° 104/2001. Ocorre que,
consoante se infere da redação do dispositivo, a forma de decretação da desconsideração
de atos ou negócios jurídicos visando dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
deverá observar "os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária". A norma,
como se vê, carece de regulamentação. Sem a lei estabelecendo o procedimento, resta
Fl. 3564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

inaplicável a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos supostamente
dissimulados;
• em dado momento, foi editada a Medida Provisória n° 66/02, em cujos artigos 13 a 19
foram editados os dispositivos estabelecendo "Procedimentos Relativos à Norma Geral
Anti-Elisão", regulamentando, assim, a regra do art. 116 do CTN, mas durante o trâmite
do diploma normativo nas instâncias legislativas, contudo, até a sua conversão na Lei n°
10.637/02, o texto referente à regulamentação do procedimento relativo à
desconsideração foi suprimido, de modo que esta possibilidade de atuação da
Autoridade Administrativa
continua pendente de autorização no direito positivo. A propósito, é reiterado
entendimento do CARF quanto à natureza do dispositivo do art. 116 do CTN, que, de
eficácia limitada, queda inaplicável enquanto não sobrevier sua regulamentação;
• pretender fugir ao regime jurídico do art. 116 do CTN e aplicar regras análogas a do
Código Civil, para elidir a inaplicabilidade do regime fiscal de desconsideração,
tampouco traz melhor sorte à pretensão fiscal, pois, de logo, já se reputa prejudicada a
aplicabilidade da legislação civil geral para a espécie, na medida em que a lei tributária
é norma especial, quando se trata de ato de lançamento de obrigação tributária, não
podendo, ante o princípio da especialidade, recusar a sua aplicação em prol de norma
geral, tal qual a lei civil. Por sua vez, o regime de desconsideração da personalidade
jurídica do direito civil, sobre se aplicar preferencialmente ao regime tributário, ante o
postulado da especialidade, requer, ainda mais, a decretação pela autoridade judicial,
consoante se infere do art. 50 da codificação privada, a saber:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
• na mesma esteira, o regime jurídico de simulação, do art. 167 da lei civil, evocado pela
autoridade autuante para fundamentar o seu ato de desconsideração da personalidade
jurídica, também requer a intervenção do órgão do Poder Judiciário. De efeito, a
simulação, enquanto vício, da vontade na produção do ato jurídico, é hipótese de
nulidade, e, como tal, não pode ser reconhecida senão por decisão do órgão
jurisdicional, conforme determinado no art. 168, parágrafo único, do Código Civil;
• demonstra-se que nem mesmo a aplicação do regime geral de desconsideração,
tampouco a hipótese de simulação, enquanto vício de vontade passível de macular o ato
jurídico, ambos da lei civil, lastreiam a atuação da autoridade autuante no caso concreto,
ao arrogar-se competência para decretar veredito normativo que, nos termos da lei, é
privativo da autoridade judicial;
• a autoridade fiscal decretou a desconsideração da personalidade jurídica da MC
Assessoria, reputando-a "inexistente", ao supostamente vislumbrar nesta estrutura de
gestão de redundâncias e sinergias, com a otimização do atendimento às necessidades
comuns de todas as empresas através de uma única estrutura hospedada por uma
empresa focada exclusivamente em tais atividades meio, um suposto engenhoso
esquema fraudulento que pretendeu combater com o presente Auto de Infração;
• ocorre que o procedimento administrativo em pauta, no qual se operou a análise das
atividades do impugnante, que teve a sua contabilidade auditada e os recolhimentos
tributários escrutinados, corresponde a procedimento administrativo em que o
contribuinte fiscalizado, e, assim, parte no PAF que daí foi instaurado, é o próprio
Impugnante, e não a MC Assessoria;
• todas as alegações e supostos elementos que conduziram à autuação não se referem ao
autuado, mas sim à MC Assessoria: quais as atividades da MC Assessoria? Ela prestava
serviços? Ela tinha conta em banco? Ela tinha empregados em folha, quantos e
desenvolvendo quais atividades? Ela tinha contratos com fornecedores? Quais os custos
e despesas da MC Assessoria? Os custos e despesas estavam contabilizados? A MC
Fl. 3565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Assessoria detinha contrato de prestação de serviços com as empresas do grupo? Ela
emitia nota fiscal? A MC Assessoria declarava e recolhia os tributos sobre as receitas
auferidas? Essas são as questões fundamentais para o deslinde do feito, porém, nenhuma
dessas questões foi respondida pela auditoria realizada pela Autoridade Fiscal,
exatamente porque sua análise se centrou na empresa fiscalizada e autuada e não a MC
Assessoria;
• demonstra-se, destarte, a total incongruência do ato de lançamento: decreta a
desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa dentro de um procedimento
fiscalizatório que tem como objeto uma outra empresa. Mutatis mutandis, é como se o
Ministério Público movesse uma denúncia criminal contra Fulano de Tal, e, na peça
acusatória, descrevesse como fundamento um ato cometido por Beltrano;
• a incongruência, verdadeira inépcia do ato de lançamento, está expressa e simbolizada
em uma constatação: um ato jurídico, ou é válido ou não é; ou é nulo ou não é.
Não pode ser um e outro ao mesmo tempo. Temos, porém, que este mesmo Auto de
Infração que decreta a nulidade da constituição da MC Assessoria foi lavrado contra 9
empresas, dentre as quais o impugnante, e deverá ainda ser, certamente, lavrado contra
outras tantas, na medida em que o mesmo grupo empresarial é composto por mais de 10
empresas que contratam os mesmos serviços junto à MC Assessoria;
• lógico e coerente, do ponto de vista formal/procedimental, seria que fosse instaurado
um procedimento de desconsideração contra a própria MC Assessoria, e, caso fosse
afinal consumada a desconsideração, os lançamentos contra as empresas que
contrataram seus serviços seriam meros reflexos. Agora, contudo, corre-se o risco,
completamente inusitado, de que a MC Assessoria tenha decretada sua nulidade em um
auto lavrado contra uma determinada empresa; e seja mantida, na apreciação dos outros
autos de Infração, válida para as demais, ou vice-versa!;
• medida excepcional que é, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na
hipótese de alegada simulação, exige, como premissa fundamental de segurança, como
método de máximo suporte fático e probatório do ato de desconsideração e a oferta do
contraditório à pessoa cuja desconsideração é pretendida;
• fato é que o procedimento administrativo instaurado contra um determinado
contribuinte não é idôneo para decretar a desconsideração da personalidade jurídica de
um outro contribuinte, totalmente alheio ao procedimento fiscalizatório epigrafado.
Trata-se de absoluta ineficácia do procedimento administrativo fiscal que pretende
afetar a esfera jurídica de outrem além daquele sujeito passivo que é objeto da auditoria,
ficando patente o desvio de forma que enseja a nulidade. Vale ainda ressaltar que este
auto de infração é modelo idêntico para as diversas empresas do grupo empresarial em
epígrafe, que contratam serviços compartilhados nos mesmos moldes, perante a mesma
MC Assessoria;
• o fato é que o impugnante integra grupo empresarial composto por mais de uma
dezena de empresas, preponderantemente do ramo do varejo automotivo. Tal cenário,
que o fiscal autuante falhou em descrever com precisão, demanda, como um paradigma
de gestão, eficiência e plataforma para a expansão das atividades e negócios do grupo
empresarial, a instalação de uma central de serviços compartilhados para atender a todos
os negócios existentes e àqueles a serem futuramente instalados;
• as necessidades de um ambiente econômico crescentemente competitivo, em que os
negócios, sobretudo aqueles que operam no varejo, via mera revenda, trabalham com
margens de lucro cada vez mais exíguas, exigem uma estrutura de compartilhamento de
serviços-meio, ou seja, serviços que não dizem respeito ao negócio principal da empresa
e geram redundâncias quando instalados em cada uma das unidades do grupo
isoladamente. Uma empresa do grupo hospeda a central de serviços e fornece às demais
unidades de negócio tais
utilidades que geram demanda comum a todas elas, de modo que aquilo que o fiscal
autuante pretendeu caracterizar como fraude não é senão o paradigma do mercado
Fl. 3566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

quando se trata de estrutura de gestão de serviços-meio, administrativos e back office
em grupos empresariais;
• o autuante, revelando, reiteradamente, pouco rigor e descompromisso com a verdade
material, sobre não escrutinar as bases econômicas e fáticas que pautaram a estrutura de
serviços compartilhados fornecida pela MC Assessoria, tampouco, manteve-se fiel à
realidade, inclusive fiscal e contábil, dos fatos, quando pretendeu apurar o IRPJ e a
CSLL do impugnante partindo da "inexistência" da MC Assessoria. De fato, para
neutralizar a existência da MC Assessoria como pessoa jurídica autônoma, o autuante
imputou os valores de IRPJ e CSLL pagos por esta empresa às empresas contratantes,
inclusive o impugnante. Deveria, porém, além de haver imputado tais valores de IRPJ,
fazê-lo igualmente quanto aos demais tributos federais, inclusive PIS/Cofins e
contribuições sociais, além de, igualmente, atribuir às contratantes também as despesas
incorridas pela própria MC Assessoria, inclusive despesas com pessoal, fornecedores, e
todas aquelas assim admitidas, como dedutíveis, pela legislação do IRPJ;
• os dispêndios incorridos pela pessoa jurídica são, ou não, dedutíveis para efeito de
apuração de IRPJ e CSLL na estrita medida em que se conformam aos critérios do art.
299 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99
(RIR/99). Trata-se de aspectos técnicos, de fundamental relevância, que a lavratura em
momento algum considerou;
• o lançamento manteve a sua verve persecutória quando determinou a aplicação da
multa qualificada. Para tanto, atribuiu ao impugnante atos de sonegação e fraude com a
aplicação da multa em dobro do art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96. A mansa
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), entende que a
aplicação da multa qualificada requer a demonstração específica e inequívoca do dolo
do contribuinte sob a forma da intenção de fraudar o Erário, logro probatório do qual a
lavratura sequer se aproxima;
• a lavratura está permeada de uma má compreensão generalizada da estrutura negocial
e de gestão do impugnante, e do grupo de empresas que integra, o que, refletindo
diretamente o modelo amplamente adotado no mercado, e reconhecido pela própria
Receita Federal do Brasil, fornece o grau de incompatibilidade que a lavratura aufere a
partir dos fatos que pautam a lide e das normas jurídicas que regem o tema, tudo o que,
subsequente e especificamente, nas suas diversas nuanças e vertentes, restará
demonstrado, como suficiente para o cancelamento da autuação;
• o estabelecimento de uma estrutura de serviços compartilhados na MC Assessoria não
consubstancia mero capricho, muito menos engenho fraudulento como
surpreendentemente pretendeu caracterizar o autuante, mas sim um passo do grupo
empresarial, e do Impugnante como unidade de negócio nele inserida, visando atender a
exigências inexoráveis da realidade de mercado, quanto à otimização dos custos do
negócio via capitalização das sinergias e ganhos de escala tão necessários em um
mercado que pratica margens cada vez mais estreitas, conforme relata no item III da
impugnação “A racionalidade econômica e o propósito negocial da estruturação de
central de serviços compartilhados, via MC Assessoria”;
• salta aos olhos que, após nove meses de auditoria dentro das diversas empresas do
grupo empresarial, a fiscalização tenha passado ao largo das atividades e negócios
realizados pela MC Assessoria e, conseguintemente, da constatação do valor agregado
pela empresa à estrutura do grupo. A mensagem que o Termo de Verificação Fiscal
transmite para aquele que o lê é de que a MC Assessoria não detém custos nem
despesas, não tem qualquer legitimidade contratual perante terceiros, não realiza
qualquer operação ou negociação em prol do grupo de empresas, enfim, não desenvolve
qualquer atividade;
• apesar de haver sido objeto das diligências da autoridade fiscal, conforme atestam os
Termos de Intimação anexos, endereçados pela fiscalização diretamente à MC
Assessoria, em momento algum esta empresa foi, ela própria, retratada nos autos do
PAF como uma entidade per se, com sua contabilidade, custos, despesas, contratos,
ativos e passivos, analisados e auditados. Tal circunstância, ou seja, a virtual ausência
Fl. 3567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

da MC Assessoria do PAF, observa-se, foi utilizada pela fiscalização como plataforma
de sustentação da pretensão fiscal empunhada na autuação, baseada na desconsideração
da personalidade jurídica da MC Assessoria, por suposta "inexistência", o que explica
porque a MC Assessoria não foi autuada, fosse a título de alvo da desconsideração,
como co-devedora ou qualquer outra modalidade;
• a auditoria, dado que teve como alvo o impugnante, não analisou a contabilidade da
MC Assessoria, que é empresa distinta, não arrolou os negócios em que esta figura, não
abriu seus custos e despesas, que são insumos para a prestação dos serviços às demais
empresas do grupo e justificam o preço cobrado e as despesas incorridas nas
contratantes. A única referência, no Termo de Verificação Fiscal, às atividades da MC
Assessoria é o seu quadro de funcionários. E assim o faz a fiscalização no afã de
comprovar a sua tese de que a MC Assessoria é mero repositório de empregados, sem
qualquer atividade.
Observa-se que a própria auditoria, ao identificar o quadro de empregados da MC
Assessoria, e as funções que exercem, demonstra e reconhece que a empresa presta
serviços e, mais ainda, quais os serviços que presta, exatamente aqueles que são objeto
da função das pessoas ali arroladas e de cada uma das equipes que, podemos identificar,
ali estão descritas.
• é natural que, em se tratando da implementação de um compartilhamento intra-grupo,
os empregados que serão alocados à empresa hospedeira da Central de Serviços
Compartilhados – CSC, sejam oriundos de cada uma das unidades que serão atendidas
pela provedora dos serviços, dado que não há ruptura no relacionamento de um lado ou
de outro, aproveita-se a experiência acumulada pelo colaborador, garante-se a sucessão
trabalhista e os direitos dos empregados, e se alavanca o vínculo patrão-empregado a
partir de uma relação pessoal já consolidada, pelo empregado, dentro do próprio grupo;
• é de estranhar o questionamento da fiscalização quanto ao local de trabalho dos
empregados da MC Assessoria, que se encontram baseados nas empresas contratantes.
Se uma determinada empresa contrata com a KPMG, por exemplo, um outsourcing de
compliance fiscal, onde será que os colaboradores cedidos vão trabalhar, escriturando os
lançamentos, preenchendo as declarações, gerando os documentos de arrecadação e
efetuando os recolhimentos? É evidente que as pessoas cedidas ficarão alocadas dentro
do cliente, onde toda a documentação que é utilizada no dia-a-dia do trabalho está
baseada. A lógica utilizada pela fiscalização, para questionar os serviços contratados
pelo impugnante e prestados pela MC Assessoria, diferente da lógica que pautou as
empresas na estruturação da CSC, não guarda qualquer compromisso com a
racionalidade econômica e o propósito negocial, não podendo se considerar
compreensível sob uma perspectiva empresarial de desempenho e eficiência;
• são inúmeras as transações, despesas, custos e negócios em geral que a MC
ASSESSORIA celebra no mercado, sempre com a finalidade de prover serviços e
centralizar despesas das empresas operacionais que compõem o Grupo MC. Apenas
revendedoras de veículos, como já descrito nesta impugnação, são 14 unidades e
estabelecimentos, cuja demanda por serviços de back office e fornecimento de insumos
e outras utilidades, cada vez maior, é atendida pela MC Assessoria;
• a MC Assessoria provê, efetivamente, utilidades às contratantes, via prestação de
serviços realizada por seu quadro de empregados, cujas equipes e respectivas funções
são identificadas e descritas no relatório da própria auditoria. Assim, no intuito de
exaurir as informações relativas às atividades da MC Assessoria é de se escrutinar, e
trazer a lume e ao crivo do julgador administrativo, suprindo omissão da auditoria fiscal
neste ponto fundamental e caro à pretensão fiscal, as despesas, custos e atividades
especificamente desenvolvidas pela citada empresa, demonstradas a partir da
escrituração contábil, documentos e evidências que, disponibilizadas à fiscalização,
foram ignoradas na lavratura. Objetivamente, temos que as atividades da MC Assessoria
se centram em: Central de Serviços Compartilhados, prestados pela própria MC
Assessoria via fornecimento de mão-de-obra em serviços-meio e central de compras e
contratação de fornecedores comuns às diversas empresas do grupo;
Fl. 3568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

• todas as despesas, custos, contratos, negócios e atividades em geral, promovidas pela
MC Assessoria, estão amparados e lastreados em documentos anexos, notadamente a
contabilidade da empresa (Doc. N° 05), além de instrumentos, notas fiscais e
documentos que formalizam as transações respectivas (Doc. N° 06). Finalmente,
acompanha a presente impugnação Relatório de Especialista elaborado pela consultoria
Ernst & Young Terço, avaliando e atestando todas as atividades desenvolvidas pela MC
Assessoria, desde o seu estabelecimento até 2011, conforme anexo (Doc. N° 07);
• a descrição do quadro de funcionários da MC Assessoria, com destaque para a função
exercida, e a composição das equipes setoriais, representadas na folha de pagamento da
empresa, comprovam e identificam os serviços prestados pela MC Assessoria, que
compõem a Central de Serviços Compartilhados, tudo conforme descrição realizada
pelo próprio autuante;
• demonstra-se, conforme relatório transcrito no Termo de Verificação Fiscal e folha de
pagamento da MC Assessoria (anexa em Doc. N° 02), a prestação, a partir da força de
trabalho da própria prestadora, dos seguintes serviços compartilhados, às demais
empresas do grupo:
(a) serviço de contabilidade;
(b) serviço de compliance fiscal;
(c) serviço de consultoria em recursos humanos;
(d) serviço de tecnologia da informação;
(e) serviço de crédito e cobrança;
(f) serviço de consultoria financeira e securitária (F&I).
• o volume de serviços prestados pela MC Assessoria expandiu-se significativamente
desde a sua instalação, exigindo o aumento do seu quadro de empregados, ao longo dos
anos. A empresa saiu de 46 empregados em 2007 para 127 empregados em 2011,
conforme demonstram as folhas de pagamento anexas (Doc. N° 02), e destacado ainda
pelo Relatório da Ernst & Young Terco (Doc. N° 07);
• observa-se que, na linha de uma estrutura típica de serviços compartilhados, não se
identifica a alocação ao CSC de atividades vinculadas ao negócio principal das
empresas operacionais, ou seja, não houve incorporação, ao quadro de pessoal da MC
Assessoria, de vendedores, gerentes de vendas, consultores de oficina, mecânicos e
demais colaboradores vinculados ao core business das empresas. A estrutura de back
office e serviços compartilhados deve se resumir a atividades meio, e assim se dá na
MC Assessoria;
• por meio da centralização dos relacionamentos com fornecedores diversos, de
insumos, mercadorias e serviços comuns às empresas do Grupo MC, a MC Assessoria
viabiliza ganho de escala e gestão uniformizada e centralizada dos processos de
compras, agregando valor ao grupo via estruturação de uma central de compras e
contratação de fornecedores comuns;
• todas estas transações, operações, negociações e contratações estão devidamente
documentadas e contabilizadas na empresa, e demonstram, reiteradamente, e em
conjunto com as demais evidências já apontadas, a existência, necessidade e o valor da
MC Assessoria dentro do grupo empresarial, como prestadora de serviços ao
impugnante e às demais empresas do Grupo MC;
• conforme lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo), lastreados em instrumentos,
notas fiscais e documentos que formalizam as transações respectivas, também
colacionados aos autos (Doc. N° 06 anexo), identificam-se diversas áreas de atuação da
central de compras, como estrutura proporcionadora de escala na aquisição de insumos
e contratação de fornecedores, dentre as quais podemos indicar as seguintes:
(a) serviço de assistência médica aos colaboradores do grupo;
(b) aquisição de vestuário padronizado para os colaboradores do grupo;
Fl. 3569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

(c) serviço de catering e alimentação para os colaboradores do grupo;
(d) serviço de consultoria em tecnologia da informação para as empresas do grupo;
(e) serviços de auditoria e consultoria para as empresas do grupo;
(f) aquisição de insumos de informática;
(g) aquisição de material de escritório;
(h) contratação de financiamento para as empresas do grupo junto a instituições
financeiras;
(i) contratação de escritórios de advocacia para as empresas do grupo;
(j) contratação de serviços de propaganda e marketing para as empresas do grupo.
• não passa despercebido que figuram entre as fornecedoras da MC Assessoria empresas
de reconhecida credibilidade no mercado, dentre outras entidades que negociaram e
entabularam com a MC Assessoria negócios jurídicos válidos e representativos
operacional e economicamente. Desnecessário afirmar que tais entidades nunca se
prestariam a colaborar com um teatro fraudulento como aquele roteirizado pela
fiscalização no Auto de Infração em epígrafe;
• salta aos olhos a disparidade que se identifica do cotejo entre o cenário idealizado pelo
autuante, em que a operação da MC Assessoria é fictícia, e a realidade negocial, em que
a empresa detém volume significativo de operações, com múltiplos e idôneos
fornecedores, legitimadas jurídica e economicamente a partir de uma estrutura racional
imposta pelo mercado, baseada na eficiência e na redução de custos;
• queda assim demonstrada, mais uma vez, a precariedade da lavratura, quanto ao
suporte fático que pretende construir, na medida em que, ao resumir as atividades da
empresa à folha de pagamento, ignora vertente relevante e estratégica da atuação da MC
Assessoria, que é a operação de centro de compras e contratação de fornecedores
comuns;
• sendo esta estrutura uma opção racional do contribuinte, consectário do direito à
autonomia privada e livre exercício da atividade econômica, visando a maior
eficiência de sua atividade econômica, veremos afinal a caracterização jurídica desta
estrutura, que, ver-se-á, não representa novidade para o Fisco, cujo entendimento em
nada reprime a autonomia privada do contribuinte ao formatar as suas operações,
baseado em critérios de eficiência, fazendo uso do formato dos serviços compartilhados
intragrupo;
• neste contexto, o contrato de prestação de serviços compartilhados provê ao grupo
empresarial integrado por interesse comum uma estrutura jurídica que viabiliza uma
gestão integrada de custos e despesas, incrementando a eficiência dos processos
vinculados aos serviços-meio, entre empresas do grupo, e, por consequência, a
eficiência da própria gestão do core business de cada unidade empresarial;
• o contrato de prestação de serviços compartilhados é um negócio jurídico que
implementa a gestão centralizada de serviços administrativos, back office, custos e/ou
despesas comuns a todas as empresas do grupo, de modo que uma entidade empresarial
otimize as sinergias e agregue escala às operações redundantes das empresas,
centralizando-as e, afinal, reduzindo custos e agregando valor ao grupo como um todo.
São objeto de contrato de prestação de serviços compartilhados, dentre outros: serviços
de assessoria contábil, assessoria jurídica, programação, coordenação, controle
orçamentário, consultoria financeira, serviços de informática, assistência no domínio da
produção, das compras, serviços de recrutamento e treinamento, prestados pela própria
Central de Serviços Compartilhados; e também a centralização de despesas comuns e
compartilhadas entre as empresas do grupo, a exemplo de despesas com pessoal
terceirizado, relativas a publicidade, marketing, divulgação, informação de conjuntura,
métodos de gestão, assistência de cobrança, consultorias especializadas, serviços gerais,
serviços legais, dentre outros, contratados de forma centralizada em fornecedores
terceiros;
Fl. 3570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

• o contrato de prestação de serviços compartilhados não se confunde, ressalte-se, com o
contrato de rateio de despesas. Malgrado tenham objeto semelhante o contrato de rateio
de despesas e o contrato de prestação de serviços compartilhados guardam diferença em
elemento fundamental, que é a causa do negócio. O contrato de rateio de despesas é
transação fora do mercado, que tem como objeto prestações que são marginais ao objeto
social da prestadora, e visa atender exclusivamente a entidades sob controle comum e
sem auferir qualquer mais-valia; ao passo que o contrato de prestação de serviços
compartilhados é prestação de serviços a mercado, tendo como objeto prestações que
constituem a própria expertise da prestadora, ou seja, seu objeto social, o que faz com
fito de lucro, podendo oferecê-los não apenas a unidades do mesmo grupo de empresas,
mas também, eventualmente, a outras empresas alheias ao grupo empresarial. Daí
porque sua prestação é formalizada via emissão de nota fiscal, e os pagamentos pelos
serviços prestados consubstanciam receita e são tributáveis na empresa que centraliza o
rateio, inclusive por PIS/Cofins;
• o contrato de prestação de serviços compartilhados é, efetivamente, a estrutura
implementada pela MC Assessoria, que presta serviços em condições de mercado e,
sobre o preço cobrado, emite nota fiscal e recolhe todos os tributos incidentes, inclusive
IRPJ, CSLL e PlS/Cofins, nos termos de DIPJs anexas (Doc. N° 08). Daí porque, na
medida em que não realiza rateio, mas sim desenvolve atividade econômica como
qualquer outra, com fito de lucro, a MC Assessoria agrega margens de lucro (markup)
aos seus preços, como retribuição, ou contraprestação, à mais-valia gerada às empresas
contratantes, pelo valor que lhes agrega a partir da estrutura que disponibiliza, do
expertise consolidado sobre os serviços oferecidos, da uniformização de padrões e
procedimentos, da centralização e otimização de processos, e da redução de custos;
• não há qualquer grau de ilicitude na contratação com empresas do mesmo grupo
econômico, muito menos em uma estrutura em que uma das causas da sua criação reside
justamente no fato de se tratar de empresas do mesmo grupo; do contrário, não seria
compartilhamento, centralizado e com padrões uniformes. O contrato intragrupo é, per
se, negócio jurídico lícito e válido;
• sabe-se, sim, que os negócios jurídicos realizados entre empresas do mesmo grupo
econômico sofrem, quanto às margens de lucro aplicáveis, o controle das normas de
distribuição disfarçada de lucros "DDL", do art. 60 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e art.
464 do RIR/99, que exigem que tais transações sejam concretizadas em condições
análogas às de mercado. Em nenhum momento, porém, as margens de lucro empregadas
na prestação de serviços realizada pela MC Assessoria foram objeto de questionamento
por parte da auditoria, o que só reitera a regularidade da estrutura implementada sob
todos os aspectos, inclusive sob o controle fiscal das margens de lucro nas transações
intragrupo, proporcionado pelas regras de DDL. E se a auditoria não aplicou as regras
de DDL, ou seja, não utilizou os controles fiscais de markup intragrupo, é porque os
preços da prestação realizada pela MC Assessoria são absolutamente normais e
razoáveis, por compatíveis com a realidade de mercado;
• em dado momento, algo que en passant, a Autoridade Fiscal pretende apontar, sem
exatamente quantificar, ou melhor, sem questionar tecnicamente, nas despesas
contraídas, bases de preço superiores às que entende adequadas à prestação de serviços
da MC Assessoria, entretanto, tal juízo, equivocado, decorre exatamente da total sub-
representação da realidade contábil, financeira e jurídica da MC Assessoria nos autos do
PAF, do qual consta, dentre as diversas atividades, custos e despesas da entidade,
apenas a folha de pagamento. De fato, a Autoridade Fiscal, quando analisa os cenários
de despesas do impugnante pré e pós MC, compõe um quadro distorcido, exatamente
porque a sua visão estava limitada à despesa com empregados, quando os custos, e,
portanto, os serviços, da MC Assessoria, não se referem apenas a empregados (cessão
de mão-de-obra especializada), mas também e, substancialmente, em valores, a
serviços, insumos e utilidades diversas que adquire, como central de compras, de
terceiros no mercado para fornecer às empresas do Grupo MC;
• não procede a tese, da auditoria, de que os trabalhadores após migrarem para a MC
Assessoria passaram a custar mais caro, mas sim que, entre os custos faturados pela MC
Fl. 3571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Assessoria às empresas operacionais, estão não apenas na mão-de-obra cedida, mas
também inúmeros outros custos e despesas compartilhados entre o grupo através da
estrutura criada, a exemplo da contratação de escritórios de advocacia, assistência
médica para os colaboradores do grupo, consultorias e auditorias, e até mesmo aquisição
de vestuário padronizado para todo o grupo. Tal circunstância exigiria, para o
comparativo, proposto pela fiscalização, ser fiel à realidade, que, às despesas de
empregados anteriores à migração, fossem acrescentadas as despesas outras incorridas
na MC que compuseram os custos desta empresa na prestação de serviços
compartilhados ao impugnante;
• a comprovar que os níveis de preço praticados pela MC Assessoria são absolutamente
razoáveis, e mesmo módicos, está a proporção entre o custo da MC e o faturamento das
empresas do grupo, cujos serviços de back office, administrativos, centrais de compras e
fornecedores comuns estão todos concentrados e custeados na MC Assessoria. Vê-se
que as despesas que a MC Assessoria fatura às empresas operacionais correspondem, no
período fiscalizado, a um percentual anual médio de 0,97% da receita bruta das
empresas, conforme mostra demonstrativo de fl. 2744, número que se pode de plano
afirmar é pequeno para o nível de serviço demandado pelas empresas do grupo, e o
escopo abrangente dos serviços prestados, como já retratado acima. Decerto que, caso
se almejasse engendrar um estratagema fraudulento para drenar recursos das empresas e
escapar à tributação, não soaria compreensível tamanha exposição, com riscos legais de
toda ordem, para lograr um benefício de meros 0,97%;
• a MC Assessoria, portanto, como qualquer outra empresa, prestando serviços, cobra
preço, no qual está incluída margem de lucro que viabilizará a continuidade das suas
atividades, a expansão e a evolução do negócio, investimentos no aprimoramento dos
serviços prestados e contratação de mais quadros, cenário que, como já retratado nesta
impugnação e demonstram as folhas de pagamento anexas (Doc. N° 02), caracterizou,
desde o surgimento, a dinâmica da MC Assessoria, que iniciou com folha de 46
empregados e em 2011 passou abrigar 127 pessoas em seus quadros;
• de todo o exposto, fica caracterizada: I) a existência da MC Assessoria como entidade
dotada de substância jurídica e de fato, figurando como sujeito contratante em negócios
jurídicos entabulados com inúmeros fornecedores, empregados, pessoas físicas e
pessoas jurídicas, terceiros em geral sem qualquer vinculação com a empresa, muitos
deles instituições reconhecidamente idôneas e rigorosas em seus relacionamentos no
mercado; II) a validade do contrato de prestação de serviços compartilhados, como ato
jurídico dotado de propósito negocial e racionalidade econômica e executado através de
efetiva prestação de serviços realizada pela MC Assessoria.
• demonstra-se, com base em todas as evidências acima referidas, inclusive aquelas
descritas pela própria auditoria no Termo de Verificação Fiscal, que a vontade
manifestada e consumada contratualmente, seja na constituição da MC Assessoria,
como ente personalizado, seja na celebração e cumprimento do contrato de prestação de
serviços compartilhados e central de custos e despesas, celebrado entre esta empresa e
as demais que compõem o grupo empresarial, guarda perfeita e absoluta consonância e
correspondência com a realidade dos fatos, tanto objetiva quanto subjetivamente, ou
seja, tanto pela prestação contratada quanto pelas pessoas obrigadas, sendo inaplicável a
desconsideração da personalidade jurídica, pretendida pelo autuante, como também o
art. 167 do Código Civil, sendo absolutamente despropositado falar-se em simulação,
quando o ato jurídico reflete exatamente a vontade manifestada e as pessoas que nele
intervieram, com as respectivas obrigações;
• a jurisprudência do CARF é absolutamente rigorosa no sentido de que a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica, inclusive sob alegação de simulação, deve
ser acompanhada de demonstração robusta e inequívoca, por parte da autoridade fiscal,
da fraude alegada. Análise criteriosa dos autos do PAF revela que em momento algum a
autoridade fiscal se vale de provas efetivas, muito menos contundentes, da fraude ou
simulação que alega. Sua pretensão, de desconsideração da personalidade jurídica,
pauta-se efetivamente numa pré concepção de má-fé do contribuinte, que impregna o
Fl. 3572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

juízo da auditoria, e a impede de realizar um escrutínio isento e técnico da realidade
negocial do impugnante e do grupo econômico que integra;
• todos os elementos que a autoridade autuante pretende utilizar para caracterizar o
suposto enredo fraudulento na verdade são dados e circunstâncias de fato que, pelo
contrário, justificam, do ponto de vista negocial, e, mais ainda, exigem a implementação
da estrutura de serviços compartilhados adotada pela Impugnante: a existência de um
grupo de empresas sob controle comum; a alocação de funcionários das empresas
operacionais numa Central de Serviços Compartilhados recém instalada, na MC
Assessoria; a cessão dos empregados para prestação de serviços de back office e
administrativos nas dependências das empresas operacionais; a centralização da
contratação de despesas e aquisição de insumos numa central de compras que atende a
todo o grupo;
• demonstrada a substância negocial e econômica, além da formal e jurídica, do negócio
sob o qual a MC Assessoria presta serviços compartilhados ao impugnante e demais
empresas do Grupo MC, não pode subsistir a glosa de despesas decretada pela
autoridade fiscal, impondo-se o cancelamento de lavratura, o que se requer desde já;
• para constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, como levou a cabo na
lavratura em epígrafe, o autuante glosou as despesas contratadas pelo impugnante junto
à MC Assessoria, reputando-lhes indedutíveis para efeito de apuração dos tributos sobre
a renda e o lucro da pessoa jurídica. A lavratura simplesmente decretou, genericamente,
a desnecessidade ou inexistência de despesa dedutível. Eximiu-se de escrutinar os
critérios de dedutibilidade da legislação do IRPJ, ou cotejá-los com a atividade
desenvolvida pela prestadora, MC Assessoria, no caso concreto;
• efetivamente, não existe despesa dedutível ou indedutível per se, mas sim despesas
que, individualmente consideradas, se subsumem ou não aos critérios do art. 299 do
RIR/99, que em seu caput e §§1° e 2o, enuncia cláusula geral de dedutibilidade dos
dispêndios não ativáveis, verbis:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n°4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47,
§2°).
• as despesas dedutíveis são aquelas necessárias às atividades da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, ou seja, são as despesas usuais ou normais
para a realidade negocial, operacional e empresarial da pessoa jurídica. A definição de
despesa necessária, e, portanto, dedutível, é complementada via contraposição à mera
liberalidade, que é exatamente a despesa não necessária: o ato gracioso e de mero favor
que a empresa realiza e, assim, não guarda coerência com a lógica segundo a qual a
atuação empresarial deve visar a mais-valia, o lucro. Todos os dispêndios que, não
sendo custos, são realizados dentro da perspectiva de destinar-se a produzir e gerar
resultado positivo na atividade econômica da pessoa jurídica, sendo inerentes ao
contexto empresarial e compreensíveis dentro dessa moldura, são considerados despesas
dedutíveis. Fixada tal premissa, não requer grande esforço para constatar que os
serviços prestados ao impugnante pela MC Assessoria consubstanciam despesas
necessárias às atividades do impugnante, na medida em que provêem de utilidades
absolutamente necessárias para o desenvolvimento de suas atividades empresariais,
conforme já relatado nesta impugnação;
• do conteúdo dos serviços prestados ao impugnante pela MC Assessoria, já citados,
deflui claramente que os dispêndios a eles relacionados consubstanciam despesas
Fl. 3573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

necessárias às atividades do impugnante, na medida em que a provêem de utilidades
absolutamente necessárias para o desenvolvimento de suas atividades. Sem poder contar
com serviços de contabilidade, recursos humanos e tecnologia da informação, por
exemplo, o impugnante não terá a mínima estrutura para poder desenvolver a sua
atividade fim que é a venda a varejo de veículos automotores, partes e acessórios, e
prestação de serviço de manutenção e instalação de peças em veículos automotores;
• os serviços prestados pela MC Assessoria, que compõem a Central de Serviços
Compartilhados são comprovados e identificados a partir da descrição, realizada pelo
próprio auditor fiscal, do quadro de funcionários da MC Assessoria, apontando a função
que cada um exerce, e permitindo identificar, pelo cotejo da função e o cargo, a
composição das equipes setoriais, representadas na folha de pagamento da empresa,
conforme reprodução digitalizada de passagem do Termo de Verificação Fiscal e folha
de pagamento da MC Assessoria, anexa à presente. Ali estão demonstrados os serviços
de contabilidade; serviço de compliance fiscal; serviço de consultoria em recursos
humanos; serviço de tecnologia da informação; serviço de crédito e cobrança; serviço de
consultoria financeira e securitária (F&I); dentre outros;
• o fornecimento de utilidades e serviços comuns contratados pela MC Assessoria
perante terceiros, via central de compras, para provimento de despesas e custos comuns
do impugnante e demais empresas do Grupo MC, encontram-se demonstradas e
comprovadas via lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo), instrumentos contratuais,
notas fiscais e documentos que formalizam as transações respectivas (Doc. N° 06
anexo), identificam-se diversas as áreas de atuação da central de compras, como
estrutura proporcionadora de escala na aquisição de insumos e contratação de
fornecedores, dentre as quais podemos indicar as seguintes: serviço de assistência
médica aos colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado para os
colaboradores do grupo; serviço de catering e alimentação para os colaboradores do
grupo; serviço de consultoria em tecnologia da informação para as empresas do grupo;
serviços de auditoria e consultoria para as empresas do grupo; aquisição de insumos de
informática; aquisição de material de escritório; contratação de financiamento para as
empresas do grupo junto a instituições financeiras; contratação de escritórios de
advocacia para as empresas do grupo;
• comprovada a efetiva realização dos serviços pela MC Assessoria, via fornecimento
das utilidades e atendimento das demandas de serviços administrativos, back office e
central de compras, do impugnante e demais empresas operacionais do grupo
empresarial, incumbiria à fiscalização, como motivação absolutamente imprescindível à
glosa das despesas, apontar e demonstrar, especificamente, dentro do universo de
despesas contratadas e dedutíveis, qual a parcela, fração ou item que efetivamente não
foi prestado, no seu julgamento;
• falta à autoridade fiscal competência para, e tampouco é ato compatível com a regra-
matriz do imposto sobre a renda e o modo de sua apuração, glosar genericamente
despesas, por supostamente inexistentes, quando se sabe, e a própria fiscalização em seu
relatório reconhece, que existiu volume substancioso de serviços que foi prestado, senão
todo ele, pela MC Assessoria;
• na ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da inidoneidade de
despesas específicas, mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, não subsiste glosa genérica, nos moldes
pretendidos pela autoridade fiscal, que não pode se arrogar soberana para além da Lei e
dos fatos, como aparentemente pretendeu colocar-se. Assim tem se manifestado o
CARF em seu entendimento sobre a matéria, exigindo da fiscalização, como
fundamento à pretensão de glosa e desconsideração, a demonstração e comprovação das
operações especificamente apontadas como supostamente irregulares, como se infere
dos acórdãos citados nesta impugnação;
• a fiscalização, de fato, não conseguiu reunir qualquer elemento de prova, apenas se
apegou, como em todo o curso da peça de lavratura, a uma idéia pré-concebida,
verdadeira presunção ad hoc, de que toda a atividade do contribuinte é fraudulenta, o
Fl. 3574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

que, à luz da dialética do PAF, não é expediente idôneo a fundamentar, com suporte
fático e probatório suficiente, a sua pretensão fiscal;
• é inaplicável, no caso, a multa qualificada de 150%, a título de penalidade, pelo não
recolhimento dos valores apurados como devidos, após a desconsideração da
personalidade jurídica da MC Assessoria, com arrimo no art. 957, II do RIR/99 e no art.
44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/96, sob alegação de atuação com evidente intuito de
fraude. Decerto, a Autoridade Fiscal, conquanto tenha se referido aos dispositivos legais
que instituem a referida multa, não reuniu elementos probatórios que são essenciais à
caracterização dessa figura excepcional da legislação. A aplicação da multa qualificada
pressupõe o dolo, a intenção inequívoca para praticar especificamente o ilícito tributário
de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sendo, para tanto, absolutamente irrelevante, a bem de fundamentar
a válida aplicação da sanção epigrafada, ter o contribuinte optado por uma estrutura
negocial mais eficiente, inclusive quanto aos custos fiscais incidentes;
• a mera alegação de fraude, sem descrever os elementos de fato, especialmente o dolo,
o ânimo de fraudar, e sem apresentar elementos de prova, não tem o condão de lastrear a
aplicação da multa agravada. De fato, em momento algum aponta o Fisco dados ou
subsídios que demonstrem a intenção do contribuinte de se esvair da imposição fiscal. E
a mera remissão a uma estrutura negocial, que, ademais, é padrão no mercado e
paradigma de eficiência na gestão de grupos empresariais, não autoriza, per se, a
imposição da multa qualificada. Sobre o tema, há jurisprudência torrencial do Egrégio
CARF (transcreve ementas de Acórdãos);
• a propósito da exigência da multa agravada nos lançamentos em que se empunha
pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive por alegada
simulação, o CARF também mantém mesma linha de entendimento, de que não se pode
presumir a fraude ou simulação, com base em meras conjecturas, devendo ser provada
especificamente a intenção dolosa, conforme mostra acórdãos transcritos. Não destoa
dos argumentos trazidos pelo impugnante as lições que a doutrina nos presta acerca da
indigitada penalidade, a fraude fiscal e a sua prova (transcreve excertos doutrinários);
• o impugnante não praticou qualquer ato que induzisse a erro a fiscalização, ou
terceiro, tendo colaborado, de forma ampla e irrestrita, com a fiscalização, fornecendo
toda a documentação solicitada e ao seu alcance, o que provam as respostas à miríade de
intimações fiscais fornecidas pelo impugnante, em atendimento às requisições, do fisco,
e que integram o PAF nos autos originariamente formados pela autoridade autuante;
• em nenhum ponto da lavratura restou demonstrada a concorrência dos elementos da
fraude, conforme a sua definição legal. Não se desincumbiu o autuante do ônus de
construir o suporte fático da fraude no caso concreto, haja vista que não descreveu fatos
específicos de cunho fraudulento, muito menos reuniu elementos de prova a eles
relativos;
• ainda que não se entenda pela integral improcedência do auto de infração, o que se
admite apenas para argumentar, há que se reconhecer a improcedência da exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício. Havendo lançamento de ofício, há a incidência de
multa à razão de 75%, na forma prevista no art. 44 da Lei n.° 9.430/96. Tal sanção
ocorre quando o contribuinte não declara o seu débito, fato este que obrigará o fisco a
apurar de ofício o crédito tributário respectivo. Na seara tributária, há espaço somente
para a incidência de juros de natureza moratória. Afinal, o Estado, no exercício de sua
competência tributária, não empresta dinheiro ao contribuinte, não havendo, portanto,
como cobrar juros compensatórios;
• não há previsão legal para a incidência de juros sobre multa. O §3o do artigo 61 da Lei
n° 9.430/96 determina que "sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento. À evidência, a expressão "sobre os débitos a que se refere
este artigo incidirão juros de mora", que inaugura o dispositivo supra citado, diz respeito
somente ao valor do principal relativo à obrigação tributária não paga no vencimento;
Fl. 3575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

• quando o legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa
decorrente de lançamento de ofício, fê-lo expressamente. Nesse sentido, vejamos o
quanto determinado pelo artigo 43 da Lei 9.430/96, cujo parágrafo único determina a
incidência de juros moratórios sobre as multas e os juros exigidos isoladamente. Feita
esta análise, mostra-se inafastável concluir que não há previsão legal para a cobrança de
juros de mora sobre a multa lançada de ofício nos casos que não foram abrangidos pelo
artigo 43 da Lei n° 9.430/96, como já decidido pela C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais nos autos do processo administrativo n° 10680.002472/2007-23;
• pelo princípio da eventualidade, e a bem do dever de concentração e exaustão de todos
os elementos de defesa na peça impugnatória, o contribuinte vem protestar por
elementos de defesa na hipótese, que não se espera em qualquer circunstância, em que a
controvertida desconsideração da personalidade jurídica da MC Assessoria seja mantida
por este Colegiado Julgador. Abstraindo-se o mérito da desconsideração, já ampla e
robustamente impugnada e contraditada nesta impugnação, tem-se que, a se admitir a
inexistência da MC Assessoria, os atos por ela praticados, com seus reflexos fiscais,
devem sim, inexoravelmente, ser imputados àquelas entidades que a fiscalização aponta
como as entidades que, na suposta simulação subjetiva, eram responsáveis por aquelas
atividades, e que estariam se utilizando da entidade desconsiderada como um
instrumento de ardil;
• o autuante aplicou esse raciocínio quando, ao apurar o IRPJ e a CSLL do impugnante,
após a glosa das despesas, imputou o IRPJ e a CSLL recolhidos pela MC Assessoria às
diversas empresas operacionais, inclusive o impugnante, em cujas apurações esses
valores foram compensados em benefício de cada uma das empresas, conforme
reprodução da fl. 62 dos autos, a saber: que existem despesas de pessoal a serem
rateadas por todas as empresas do grupo. O critério utilizado por esta auditoria é reduzir
o montante relativo à lavratura do auto de infração dos tributos (IRPJ e CSLL)
efetivamente declarados em DCTF e/ou pagos pela empresa MC Assessoria que,
segundo o autuante, de fato não existe, proporcionalmente pelo faturamento das
referidas empresas, conforme sintetizado nos demonstrativos;
• considerando que são várias as empresas do grupo às quais a MC Assessoria presta
serviços, a fiscalização utilizou como critério de rateio, para imputação, a cada uma das
empresas, dos valores pagos a título de IRPJ e CSLL pela empresa desconsiderada, o
faturamento de cada uma em face da soma total de todas, o que, decerto, é um critério
razoável, admitido, inclusive, pela própria Receita Federal, como critério para rateio de
despesas. Por tal critério, ao impugnante, dentre as demais empresas autuadas, conforme
se vê nas planilhas produzidas no Termo de Verificação Fiscal, foi atribuída com os
percentuais de participação no rateio, correspondentes à sua participação no total da
receita bruta auferida pelas empresas, por ano. Ocorre que a imputação rateada que o
autuante realizou sobre as atividades da MC Assessoria restringiu-se apenas ao IRPJ e a
CSLL, de sorte que, conforme itens subsequentes, a bem de manter-se coerente com a
decretação da desconsideração, faz-se necessário imputar também, para efeito dos
tributos federais auditados e apurados, as despesas realizadas pela MC Assessoria e os
demais tributos federais recolhidos pela empresa;
• ocorre que esta imputação, rateada segundo percentuais acima descritos, foi realizada
pela autoridade fiscal de forma apenas parcial, restrita aos IRPJ e CSLL recolhidos pela
MC Assessoria. Esta empresa, porém, efetuou vasta gama de despesas no período, que
devem ser consideradas, no cenário da despersonalização, como despesas do
impugnante e demais empresas operacionais. Para começar, a própria despesa com
empregados da MC Assessoria, que a autoridade fiscal, repetidamente, indica que em
verdade se trata de empregados do próprio impugnante e das outras empresas
operacionais. A propósito, quando vai apurar o IRPJ e a CSLL, o próprio autuante
reconhece que existem despesas de pessoal a serem rateadas entre as empresas;
• na apuração dos tributos referidos não foi efetuado o rateio dessas despesas em
momento algum, de modo que a lavratura, para se manter coerente, ou seja, para que a
apuração quantitativa dos tributos guarde consonância com o ato concreto de
lançamento, baseado na despersonalização, deve efetivamente promover o rateio, não
Fl. 3576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

apenas das despesas de pessoal, mas de todas as despesas incorridas pela MC
Assessoria, inclusive despesas com tributos, despesas com fornecedores, enfim, todas as
despesas dedutíveis assim contabilizadas na MC Assessoria e declaradas ao fisco. Dessa
forma, considerando o erro apontado, o impugnante refez os cálculos de IRPJ e CSLL,
rateando todas as despesas dedutíveis contabilizadas na MC Assessoria, devidamente
declaradas em DIPJ, com base no mesmo critério e nos mesmos percentuais de rateio
utilizados pelo fiscal autuante, resultando nos valores demonstrados nas planilhas de fls.
2.774/2.779;
• a imputação ampla de todas as despesas, como se viu no item anterior, implicou a
correção das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, quanto ao lucro apurado no final do
exercício. Ocorre que idêntica correção deve ser promovida quanto aos recolhimentos
das estimativas mensais, apropriando-se os saldos de despesas mensais da MC na
proporção do rateio, ou seja, na proporção da participação da empresa na receita bruta
total. Decorrente disso, a imputação das despesas na apuração das estimativas mensais
implicará redução da multa isolada aplicada, o que desde logo se requer;
• em qualquer hipótese é inexigível a multa isolada na hipótese em que, ao final ao
exercício, a base de cálculo efetivamente apurada é inferior aos valores mensais de
estimativa, um exemplo típico do que é exatamente a hipótese em que é apurado
prejuízo ao final do exercício prejuízo, ou seja, não há lucro tributável sujeito à
incidência de IRPJ ou CSLL. Tendo em vista que o impugnante é sujeito ao lucro real
anual para efeito da apuração do IRPJ e da CSLL, as estimativas mensais que a empresa
recolhe, apuradas com base na receita bruta ou balanços de suspensão/redução,
consubstanciam, em verdade, antecipações relativamente ao imposto que será apurado
sobre o lucro eventualmente auferido no final do exercício. Inexistente o lucro ao final
do exercício, ou sendo o lucro anual inferior às estimativas exigidas, não há falar-se em
IRPJ ou CSLL devidos a título de estimativa mensal, quanto ao valor que supera o lucro
real anual, de sorte que resta inaplicável a multa pela falta do recolhimento antecipado.
A propósito, é reiterada a jurisprudência do CARF a esse propósito. Na hipótese em que
os valores mensais de estimativa são superiores à base de cálculo efetivamente devida
ao final do exercício, inclusive, mas não apenas, na hipótese de apuração de prejuízo,
não se pode considerar aplicável a multa isolada, na medida em que não há saldo de
crédito tributário devido em favor do Fisco;
• considerando a imputação e o rateio das despesas da MC Assessoria no cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL do impugnante e a inexigibilidade das estimativas
mensais naquilo que superam, em valor, o lucro real apurado ao final do exercício, deve
ser excluída, ou, se for o caso, reduzida a multa isolada aplicada;
• não se limitam às despesas rateadas os reflexos fiscais da decretação da
desconsideração da personalidade jurídica da MC Assessoria. De fato, a
desconsideração, a determinar a inexistência da empresa, implica que os eventos
contábeis registrados em sua escrituração passem a ser atribuídos às empresas
operacionais, que contrataram sua prestação de serviços. Levantando o véu que
representa a suposta e alegada pessoa simulada, surgem os supostos efetivos
protagonistas das operações, e, tal se aplica a todos os eventos, o que, para efeito de
apuração de tributos federais, tem reflexo não apenas no que se refere às despesas
incorridas pelo ente despersonalizado, como descrito no item anterior, mas também
quanto aos tributos federais recolhidos pela MC Assessoria;
• a auditoria considerou os valores de IRPJ e CSLL recolhidos pela MC Assessoria e
efetuou o rateio e a compensação desses valores em benefício das empresas
operacionais. Efetivamente, se a MC Assessoria não existe, e os serviços não foram
prestados, como pretende a lavratura, os pagamentos realizados não têm relevância para
efeitos jurídico fiscais, e assim não houve receita apurada e os tributos recolhidos pela
MC Assessoria são indevidos. Ocorre que os mesmos efeitos que tiveram os
recolhimentos de IRPJ e CSLL, aplicam-se aos recolhimentos de PIS/Cofins realizados
pela empresa despersonalizada, o que o autuante, equivocadamente, não considerou ao
efetuar o rateio e a compensação dos tributos federais recolhidos pelo ente que teve a
despersonalização decretada;
Fl. 3577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

• não sendo considerados eficazes para efeitos jurídico-físcais as receitas de prestação
de serviço da MC Assessoria, mas sim considerados pagamentos das empresas
contratantes, inclusive a Impugnante, para elas próprias, não há incidência de
PIS/Cofins, e os valores recolhidos a este título são indevidos e devem ser compensados
ou, se for o caso, restituídos. A propósito, considerando o erro apontado, o impugnante,
a partir das DIPJ e DARF de PIS/Cofins, em anexo, recolhidos pela MC ASSESSORIA,
rateou tais valores entre as empresas contratantes, inclusive o impugnante, com base no
mesmo critério e nos mesmos percentuais de rateio utilizados pelo fiscal autuante,
resultando nos valores indicados na fl. 2.785, os quais devem ser compensados ou
restituídos em benefício do impugnante.
Na parte final da sua contestação protesta o impugnante pela produção de todas as
provas em Direito admitidas.
Os Srs. Modezil Ferreira de Cerqueira e Florisberto Ferreira de Cerqueira apresentaram
impugnação conjunta aos autos de infração e aos termos de sujeição passiva às fls.
2.509 a 2618. Contestam os autos de infração com os mesmos argumentos apresentados
pela Norauto Caminhões Ltda, já mencionados neste relatório. Quanto aos termos de
sujeição passiva, alegam:
• a ilegitimidade passiva como devedores solidários, por ausência de demonstração de
atuação pessoal nas circunstâncias de fato que embasaram a pretensão fiscal;
• a autoridade autuante considerou que o estabelecimento de uma central de serviços
compartilhados e central de compras na MC Assessoria, para atender à pessoa jurídica
autuada e às demais empresas do grupo empresarial que integra, composto por 14
concessionárias de veículos e outras empresas de ramo distinto de atividade,
consubstanciaria uma articulação de suposta arquitetura fraudulenta, visando sonegar
tributos e lesar o Fisco;
• decerto que o estabelecimento de uma central de serviços compartilhados e central de
compras, através de empresa especificamente constituída para desenvolver tal expertise,
dotada de estrutura própria de empregados, contratos com fornecedores diversos,
regularmente operantes, com toda receita declarada e tributada, e, ainda mais,
efetivamente prestando os serviços para as empresas clientes, focadas no negócio
principal do grupo, nem de longe pode consubstanciar engenho ardiloso, muito menos
para fraudar o Fisco, senão estrutura de gestão de redundâncias e sinergias em grupos
empresariais que todo o mercado utiliza, visando a eficiência administrativa e redução
de custos;
• a autoridade fiscal não apenas atribuiu natureza fraudulenta à atividade da pessoa
jurídica autuada, no que se refere à contratação da MC Assessoria, como também
imputou responsabilidade pessoal ao impugnante, sob o fundamento de que a mera
existência do suposto esquema fraudulento implicaria responsabilização dos
impugnantes pelo mero fato de serem membros da diretoria da pessoa jurídica, pela
prática de atos com infração à lei, nos termos do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966,
Código Tributário Nacional – CTN;
• a responsabilidade tributária do art. 135 do CTN, contudo, é pessoal, consoante
expressamente dispõe a norma, e é aquela imputada à pessoa por atos por ela praticados,
comprovada e demonstradamente. A mera condição de membro da diretoria não fornece
o liame subjetivo entre a conduta apontada como fraudulenta e a pessoa reputada
responsável: imperiosa é (i) a descrição do protagonismo da pessoa responsabilizada no
fato infracional; e também (ii) a demonstração, com provas e documentos idôneos, de
que os fatos supostamente ilícitos tenham sido praticados pela imputada pessoa. A
necessidade de descrição e comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN é requisito
reiteradamente exigido pela jurisprudência quanto à responsabilização dos gestores,
consoante julgados do CARF e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas
transcreve;
• nos autos, a autoridade autuante nem descreveu em que medida o impugnante atuou
com finalidade de sonegar tributo, nem tampouco demonstrou tal intenção com os
Fl. 3578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

indispensáveis elementos de prova. Fundamentar a responsabilidade pessoal na mera
condição formal de membro da diretoria da pessoa jurídica autuada não atende decerto
aos requisitos legais da responsabilidade tributária do art. 135 do CTN, e implica
derrogar, por vias oblíquas, o regime legal que é de responsabilidade limitada, para que
seja ilimitada a responsabilidade dos sócios e administradores. A simples figuração na
diretoria da pessoa jurídica não vincula o administrador a todos os atos praticados pela
empresa, sendo necessário demonstrar que tal tenha ocorrido relativamente aos supostos
atos fraudulentos em que a fiscalização pretende fundamentar o ato de lançamento;
• o impugnante Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira há anos vem sofrendo de problemas
de saúde que afetam o seu discernimento e impedem que exerça uma atividade
profissional, afigura-se, por decisão do Exmo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Salvador, conforme documento de fl. 2.713, subtraído da sua plena
capacidade civil, sendo representado pelo seu curador, que é seu filho Modezil
Rodrigues Ferreira de Cerqueira. O impugnante está, portanto, há anos afastado do dia-
a-dia das empresas de que é sócio, não podendo a ele ser imputado, em hipótese alguma,
qualquer ato de cunho positivo ou negativo, praticado pelas empresas, sendo este apenas
o caso mais aviltante, o que não dispensa que, quanto aos demais imputados
responsáveis, haja a demonstração específica e cabal da conduta supostamente
fraudulenta que se lhes quer atribuir como ensejadora de responsabilidade solidária;
• resta demonstrado que a responsabilização em pauta não prescinde da descrição e
comprovação da atuação específica do reputado responsável nos atos inquinados de
infringentes à lei. Falhando a lavratura em apontar os elementos de fato assim
necessários para atender à aplicabilidade do art. 135 do CTN, e, ainda mais, em
comprová-los via suporte documental idôneo, fica descaracterizada a responsabilidade
tributária do impugnante, havendo de ser acolhida a presente preambular para
reconhecer a sua ilegitimidade passiva, como se requer;
• para determinar a aplicação da responsabilização, o fiscal autuante partiu da estrutura
de serviços compartilhados intragrupo, providos pela MC Assessoria à pessoa jurídica
autuada e demais empresas do grupo empresarial, como fato suficiente para caracterizar
a fraude descrita na lei, conforme se infere de descrição nos autos do PAF;
• a aplicação do regime de responsabilidade pessoa, do art. 135, do CTN pressupõe o
dolo, a intenção inequívoca para praticar especificamente o ilícito tributário, de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sendo, para tanto, absolutamente irrelevante, a bem de fundamentar a válida
aplicação da sanção epigrafada, ter o contribuinte optado por uma estrutura negocial
mais eficiente, inclusive quanto aos custos fiscais incidentes;
• em momento algum aponta o Fisco dados ou subsídios que demonstrem a intenção da
empresa autuada de se esvair da imposição fiscal; muito menos qualquer contribuição
do impugnante, via atos específicos de sua autoria, neste sentido. E a mera remissão a
uma estrutura negocial, que, ademais, é padrão no mercado e paradigma de eficiência na
gestão de grupos empresariais, não autoriza, per se, a caracterização de fraude. O
autuante sequer descreveu onde está ou qual foi a fraude praticada pelo contribuinte,
que teve todos os seus documentos escrutinados, tem toda a sua documentação idônea e
em momento algum deixou de atender à fiscalização, havendo contribuído com pletora
de documentos e atendido a todas as demandas da fiscalização.
• a estrutura apontada como fraudulenta, consoante resta demonstrado à saciedade na
presente impugnação, está absolutamente calcada em critérios de eficiência e de
desempenho financeiro e administrativo do autuado e das demais pessoas jurídicas que
integram o mesmo grupo empresarial.

Por sua vez, o Acórdão da DRJ concedeu provimento em parte à pretensão
impugnatória do contribuinte e dos responsáveis solidários, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo os autos de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar os lançamentos, descabe a
alegação de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Comprovado que o autuado simulou a prestação de serviços por empresa que, apesar de
criada atendendo às formalidades legais, de fato não existe, cabe a responsabilização
dos diretores da empresa autuada por infração de lei e do contrato social, restando
caracterizada a solidariedade e justificada a reunião da empresa e das pessoas físicas
indicadas nos autos de infração no mesmo polo passivo da obrigação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS OPERACIONAIS. INDEDUDITIBILIDADE. GLOSA.
As despesas operacionais devem estar lastreadas em documentação hábil e idônea, bem
como sua dedutibilidade condiciona-se à comprovação de que são necessárias às
atividades da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
CONLUIO.
Os atos ilícitos praticados pelo contribuinte e pelos responsáveis tributários, dentre os
quais a simulação, por interposição de pessoa, configuram procedimento doloso,
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, que a autoridade fazendária
tomasse conhecimento da ocorrência do fato gerador, ou ainda visando a modificar as
características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar o seu pagamento, demonstrando o objetivo de sonegação de tributos,
e sujeitam a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONHECIMENTO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício faz parte do
lançamento e deve ser conhecida por este órgão julgador, entendendo-se que a multa de
ofício, como parcela integrante do crédito tributário, está sujeita aos juros de mora, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário
correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS OPERACIONAIS. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA.
As despesas operacionais devem estar lastreadas em documentação hábil e idônea, bem
como sua dedutibilidade condiciona-se à comprovação de que são necessárias às
atividades da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
CONLUIO.
Fl. 3580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Os atos ilícitos praticados pelo contribuinte e pelos responsáveis tributários, dentre os
quais a simulação, por interposição de pessoa, configuram procedimento doloso,
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, que a autoridade fazendária
tomasse conhecimento da ocorrência do fato gerador, ou ainda visando a modificar as
características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar o seu pagamento, demonstrando o objetivo de sonegação de tributos,
e sujeitam a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONHECIMENTO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício faz parte do
lançamento e deve ser conhecida por este órgão julgador, entendendo-se que a multa de
ofício, como parcela integrante do crédito tributário, está sujeita aos juros de mora, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento da
contribuição social deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado base de cálculo negativa
no ano-calendário correspondente.
Impugnação Procedente em Parte.
Irresignados, os Recorrentes apresentaram respectivamente Recursos Voluntários,
em 07/12/2015, fls. 3100/3136 (Sr. Florisberto Ferreira de Cerqueira); fls. 2963/3072,
(NORAUTO CAMINHÕES S.A.), em 07/09/2014 e, ambos, com idênticos pedidos e
conclusões.
(a) Não existe previsão legal para a prática do ato de desconsideração da personalidade
jurídica tal qual levado a cabo pela Autoridade Autuante no caso concreto, por falta de
regulamentação do art. 116 do CTN, norma de eficácia limitada; inaplicável o regime
jurídico de desconsideração da personalidade jurídica da lei civil geral, como também o
de simulação da codificação privada; sendo necessária e privativa da atuação do órgão
jurisdicional a decisão judicial que decreta a nulidade de ato jurídico pretensamente
simulado, como também a desconsideração de ato jurídico em geral; demonstrando-se
assim a incompetência, e violação à forma legal, para a Autoridade Fiscal decretar,
corno o fez, a desconsideração da personalidade jurídica da MC ASSESSORIA;
(b) Dentro do regime jurídico geral do PAF, e das categorias fundamentais do Direito e
do processo, resta total e juridicamente impossível promover a desconstituição de uma
empresa no processo movido contra outra empresa; demonstrado o risco inadmissível de
gerar decisões contraditórias nos diversos PAFs, "constituindo" e "desconstituindo" a
mesma empresa simultaneamente; implicando a absoluta ineficácia do procedimento
administrativo fiscal que pretende afetar a esfera jurídica de outrem que não o sujeito
passivo que é objeto da auditoria;
(e) Os negócios do Grupo MC cresceram exponencialmente, porém, cada urna, de mais
de dezena de empresas possuía estruturas departamentais idênticas, gerando
redundâncias e ineficiências incompatíveis, para os padrões de mercado, com uni grupo
de empresas, de modo que o estabelecimento da MC ASSESSORIA, como provedora
de serviços compartilhados dentro do Grupo MC, veio para neutralizar as redundâncias
e ineficiências decorrentes do nível de escala, com múltiplas revendas de diversas
marcas, que o mercado, e o próprio grupo, passaram a exibir, capitalizando sobre as
sinergias surgidas entre as diversas unidades de negócio, e assim endereçando urna
demanda por redução de custos imposta pela realidade do mercado competitivo e
praticante de margens sempre minguantes, a demonstrar o propósito negocial específico
e a racionalidade econômica do estabelecimento e da contratação desta empresa, pela
Autuada e demais empresas do grupo;
(d) Visando atender a estes propósitos de eficiência de gestão e otimização da eficiência
econômica e financeira do negócio, a MC ASSESSORIA foi estabelecida
desenvolvendo as atividades de (i) Central de Serviços Compartilhados, prestados pela
Fl. 3581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

própria MC ASSESSORIA via fornecimento de mão-de-obra em serviços-meio; (ii)
Central de compras e contratação de fornecedores comuns às diversas empresas do
grupo;
(e) Fica comprovada a prestação de serviços compartilhados realizada pela MC
ASSESSORIA, a partir de relatório do próprio Fiscal Autuante no TVF nas fls. 47/48,
reiterado ainda pela folha de pagamento da MC ASSESSORIA (Doc. Ni) 02 anexo à
Impugnação de fls.), serviços realizados a partir da força de trabalho da própria
prestadora, às demais empresas do grupo, nos seguintes setores departamentais: serviço
de contabilidade; serviço de compliance fiscal; serviço de consultoria em recursos
humanos; serviço de tecnologia da informação; serviço de crédito e cobrança; serviço de
consultoria financeira e securitária (F&I);
(1) Fica comprovada a atuação da MC ASSESSORIA corno central de compras,
conforme lançamentos contábeis (Doc. N" 05 anexo à Impugnação de lis.), lastreados
em instrumentos, notas fiscais e documentos que formalizam as transações respectivas
(Doc. NG 06 anexo à Impugnação de fls,), implementando estrutura proporcionadora de
escala na aquisição de insumos e contratação de fornecedores nas diversas áreas de
demanda das empresas do grupo, dentre as quais podemos indicar as seguintes: serviço
de assistência médica aos colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado
para os colaboradores do grupo; serviço dc catering e alimentação para os
colaboradores do grupo; serviço de consultoria em tecnologia da informação para as
empresas do grupo; serviços dc auditoria e consultoria para as empresas do grupo;
aquisição de insumos de informática; aquisição de material de escritório; contratação de
financiamento para as empresas do grupo junto a instituições financeiras;
contratação de escritórios de advocacia para as empresas do grupo; contratação de
serviços de propaganda e marketing para as empresas do grupo;
(g) A própria decisão recorrida, o v. Acórdão de n° 15-36.051, proferido pela
Egrégia 2' Turma da DR.I/S-DR, ao reconhecer que todas as despesas da MC
ASSESSORIA são legítimas e devem ser apropriadas para efeito de dedutibilidade
na apuração do lucro tributável, confirma, para todos os efeitos de Direito, que a
MC ASSESSORIA detém atividade regular, com fornecedores e clientes, custos e
receitas, não se podendo afirmar que urna empresa dotada de 131 empregados e
que detém em valores anuais RS3,236.949,00 (três milhões, duzentos e trinta e seis
mil, novecentos e quarenta e nove reais) de despesas reais, legítimas e dedutíveis,
realizadas no exercício de sua atividade econômica e com o fim de mantê-la, seja dita
inexistente, simulada ou que não realiza qualquer atividade ou que suas atividades
são simuladas.
(h) Caracterizado o propósito negociai e a racionalidade econômica, no estabelecimento
e na contratação da MC ASSESSORIA, e comprovada a efetiva prestação dos serviços
contratados, demonstra-se que a vontade manifestada e consumada contratualmente,
seja na constituição da MC ASSESSORIA, corno ente personalizado, seja na celebração
e cumprimento do contrato de prestação de serviços compartilhados e central de custos
e despesas, celebrado entre esta empresa e as demais que compõem o grupo
empresarial, guarda perfeita e absoluta consonância e correspondência com a realidade
dos fatos, tanto objetiva quanto subjetivamente, ou seja, tanto pela prestação contratada
quanto pelas pessoas obrigadas, sendo, portanto, inaplicável a desconsideração da
personalidade jurídica, pretendida pela Autoridade Fiscal;
(i) Não subsiste glosa genérica das despesas, nos moldes pretendidos pela Autoridade
Fiscal, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da inidoneidade de
despesas esPecificas. mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, mormente diante da comprovação pela
contribuinte da prestação dos serviços; das circunstâncias de que a própria fiscalização
em seu relatório reconhece, e que a decisão recorrida confirma, que existe volume
substancioso de atividades, sob a forma de serviços prestados, pela MC ASSESSORIA,
reiterado pela realidade representada pelo quadro de empregados da empresa, a partir do
qual se demonstra a atuação da MC ASSESSORIA, através de seus colaboradores, nos
Fl. 3582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

serviços correspondentes às funções dos empregados e das equipes que cada um integra;
c também reiterado pela comprovação específica, através de contratos, notas fiscais de
venda de- mercadorias e de serviços, da contratação, pela MC ASSESSORIA, junto a
terceiros, empresas e prestadores autônomos, de serviços, insumos e suprimentos
diversos que visam a atender demanda comum da Autuada e demais empresas do grupo
empresarial;
(j) a multa de 150% não pode subsistir quando inexiste descrição e demonstração dos
elementos de fato necessários à configuração do tipo, mais precisamente o dolo, o
ânimo de fraudar, e sem apresentar os respectivos elementos de prova; mas mera alusão
a uma estrutura negocia!, o que não consubstancia a fraude tipificada na lei;
(k) Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada de
oficio, em qualquer hipótese;
(I) Na eventual manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da MC
ASSESSORIA, a imputação rateada que o Fiscal Autuante realizou sobre as atividades
da MC ASSESSORIA deve ser corrigida para não mais se restringir apenas ao IRPJ e a
CSLL recolhidos pela MC ASSESSORIA, de sorte que, a bem de manter-se coerente
com a decretação da desconsideração, faz-se necessário imputar também, para efeito
dos tributos federais auditados e apurados, (i) as despesas realizadas pela MC
ASSESSORIA, para dedução e (ii) os demais tributos federais recolhidos pela empresa,
mais precisamente PIS/Cofins, para compensação ou restituição; devendo o cálculo do
tributo apurado ser corrigido para endereçar o erro apontado; (m) Os reflexos fiscais
decorrentes do AI n° 10530.728133/2012-51, lavrado na mesma data do presente Auto
de Infração, para exigência de PIS/Cofins relativo ao mesmo período objeto do PAF sub
oculi, não foram devidamente observados peia Autoridade Fiscal, quanto aos seus
reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL do período, na quantificação dos tributos
auditados, de modo que impende que sejam considerados, com a correspondente
dedução do lucro tributável, para todos os efeitos de Direito;
(n) A imputação e o rateio das despesas da MC ASSESSORIA também reflete no
cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL da Autuada; e apresentam-se
inexigíveis as estimativas mensais naquilo que superam, em valor, o lucro real apurado
ao final do exercício; tomando indevida, total ou parcialmente, a multa isolada aplicada.
Vem o Recorrente rogar sej a dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que
seja:
(i) o Recorrente excluído do polo passivo da relação jurídica tributária, afastando a
responsabilidade atribuída no auto de infração;
(ii) Julgado totalmente Improcedente o Auto de Infração, cancelando-se a glosa das
despesas contraídas pela Autuada perante a MC ASSESSORIA e a exigência fiscal daí
decorrente;
(iii) caso, por fim, pelo princípio da eventualidade, se mantenha a desconsideração da
personalidade jurídica da MC ASSESSORIA e a glosa genérica de despesas, sejam
retificados os cálculos dos tributos apurados para considerar-se em benefício da
Autuada, para efeito dos tributos federais apurados e auditados, (a) as despesas
decorrentes do AI no 10530.728133/2012-51, para dedução e (b) os demais tributos
federais recolhidos pela empresa, mais precisamente PIS/Cofins, para compensação ou
restituição, com todos os seus consectários e reflexos legais.
O sujeito passivo solidário Modezil Ferreira de Cerqueira não apresentou recurso
voluntário, apesar de cientificado da decisão de piso (Intimação 322/2015 – fls.
3083 e AR de fls. 3098). (grifo nosso)
Em face dessa circunstância, o sujeito passivo (Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira)
foi considerado precluso, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72 c/c com o art. 233 do CPC.
O Acórdão do CARF, por maioria de votos, decidiu o seguinte, em ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 3583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Ano Calendário: 2007, 2008 e 2009.
DESPESAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem ser comprovadas pelo
contribuinte com documentação hábil e idônea, sob pena de glosa.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Na hipótese de existir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento antecipado do
tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
segundo previsto no art.150, parágrafo 4a do CTN, ou seja, em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, conforme precedente vinculante do STJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, fraude ou simulação, a multa qualificada deve ser
afastada. O não pagamento de tributo, por si só, não revela conduta dolosa. Trata-se, na
verdade, de situação típica que enseja a aplicação da multa de ofício ordinária, de 75%,
nos termos do art. 44, I, da Lei 9430/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que caracterize
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto social, não há que se
falar em responsabilidade tributária dos sócios, ainda que detenha poderes de gestão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplicação à tributação reflexa, de CSLL, idêntica solução dada ao IRPJ.
Reproduz-se abaixo a decisão prolatada em sede recursal:

Cientificada da decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs embargos
de declaração contra a decisão recursal (fls. 3214/3215), que foi rejeitado por Despacho de
Admissibilidade da Presidência da Primeira Turma Ordinária, 2a Câmara da Primeira Seção, às
fls. 3218/3221.
Paralelamente, importante destacar que a Procuradoria da Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial, fls. 3223/3239, contra o Acórdão Recursal, direcionado à Câmara
Superior de Recursos Fiscais. O Recurso Especial teve seguimento NEGADO, conforme
Despacho de Admissibilidade fls. 3243/3260. Em Resposta, a Procuradoria da Fazenda Nacional
apresentou Agravo contra o Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, fls.
3263/3275, para dar seguimento à mesma peça recursal. No entanto, o seguimento do Agravo foi
REJEITADO pela presidência da CSRF, que confirmou a negativa de seguimento do Recurso
Especial, conforme fls. 3341/3351, em 09 de agosto de 2019, esgotando assim as instâncias
administrativas recursais.
Nada obstante, a contribuinte (NORAUTO CAMINHÕES S.A.), fls. 3294/3339, e
o responsável solidário Sr. MODEZIL FERREIRA DE CERQUEIRA apresentram embargos de
Fl. 3584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

declaração, fls. 3280/3287, alegando que o Sr. MODEZIL FERREIRA DE CERQUEIRA
realizou protocolo do Recurso Voluntário, em termos idênticos aos apresentados pelo
contribuinte e pelo Sr. FLORISVAL FERREIRA DE CERQUEIRA, na mesma data 07/12/2015,
fl. 3403, devendo assim ser apreciado o Recurso Voluntário, conforme comprovante juntado pelo
embargante em 02/03/2020, fls. 3406/3540, para excluir a responsabilidade solidária do mesmo,
nos mesmos termos da decisão do CARF.
Em síntese, alegou a embargante que o Acórdão recorrido incorreu em omissão e
contradição ao não se manifestar sobre o recurso voluntário interposto pelo devedor solidário Sr.
MODEZIL FERREIRA DE CERQUEIRA, ao mesmo tempo em que afastou a multa de ofício
qualificada por considerar não comprovada a imputada simulação.
Em Despacho de Admissibilidade, fls. 3545/3548, que sucedeu Despacho
Saneador da mesma Presidência, reconheceu-se que, por lapso evidente, o Recurso Voluntário do
Sr. MODEZIL FERREIRA DE CERQUEIRA foi devidamente protocolado na mesma data do
Recurso Voluntário do Sr. FLORISVAL FERREIRA DE CERQUEIRA, mas por erro manifesto,
conforme atestado às fls. 3542, não foi juntado aos Autos, conforme abaixo reproduzido:
Resta comprovado, pois, que, por equívoco, o recurso voluntário não havia sido
anexado aos autos até a data da sessão de julgamento, embora tempestivamente
apresentado pelo Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira.
Desta forma, restando devidamente comprovado que o acórdão embargado não apreciou
matéria que deveria pronunciar-se, devem ser acolhidos os embargos de declaração, nos
termos do art. 65 do RICARF.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos do art. 65 do
Anexo II do RICARF, para que o Colegiado se manifeste sobre o recurso voluntário
apresentado pelo devedor solidário Modezil Ferreira de Cerqueira.
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os Conselheiros
da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção, para inclusão em pauta de julgamento.
Logo, os Embargos foram sorteados à minha relatoria, para apreciação dos
Embargos e do Recurso Voluntário que não foi devidamente apreciado em esfera recursal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Nos termos do art. 65 do RICARF, os embargos de declaração prestam para o
seguinte objetivo:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Entendo, concordando com o Despacho de Admissibilidade e os Embargos
apresentados pelo contribuinte e sócio solidário, que houve clara e comprovada omissão ao não
reconhecer a juntada do Recurso Voluntário do responsável solidário Sr. Modezil Ferreira de
Cerqueira, nos termos do comprovante da peça recursal às fls. 3406/3540. Tal omissão, ainda
que tenha sido fruto de lapso ocorrido no momento da juntada da petição recursal aos autos,
causou grave prejuízo ao responsável solidário supracitado, que teve sua pretensão recursal
preterida nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72.
Por tais motivos, voto por ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, para a apreciação devida do Recurso Voluntário interposto pelo Sr.
Modezil Ferreira de Cerqueira, conforme abaixo:

Recurso Voluntário
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Delimitação da controvérsia e a coisa julgada administrativa (e reflexos na
apreciação do presente recurso voluntário.

Trata-se de análise Recurso Voluntário apresentado pelo Responsável Solidário,
Sr. Modezil Ferreira de Cerqueira, que, embora devidamente e tempestivamente protocolado,
não foi objeto de conhecimento e análise por este Tribunal Administrativo. Não obstante o não
conhecimento do Recurso protocolado pelo Sr. Modezil, alguns fatos importantes devem ser
considerados, antes da análise do Recurso Voluntário:
a) Já houve apresentação tempestiva de Recurso Voluntário pela contribuinte e
de Recurso Voluntário do responsável tributário, Sr. Florisberto, de cujas
razões de pedir eram precisamente as mesmas do presente Recurso Voluntário
agora analisado, pois centradas nas mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas;
b) Já houve Acórdão do CARF, que concedeu parcial provimento à pretensão
recursal, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Ano Calendário: 2007, 2008 e 2009.
DESPESAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As despesas consideradas necessárias ou operacionais devem ser comprovadas pelo
contribuinte com documentação hábil e idônea, sob pena de glosa.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Na hipótese de existir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento antecipado do
tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
segundo previsto no art.150, parágrafo 4a do CTN, ou seja, em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, conforme precedente vinculante do STJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 3586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Uma vez ausente a figura do dolo, fraude ou simulação, a multa qualificada deve ser
afastada. O não pagamento de tributo, por si só, não revela conduta dolosa. Trata-se, na
verdade, de situação típica que enseja a aplicação da multa de ofício ordinária, de 75%,
nos termos do art. 44, I, da Lei 9430/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que caracterize
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto social, não há que se
falar em responsabilidade tributária dos sócios, ainda que detenha poderes de gestão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplicação à tributação reflexa, de CSLL, idêntica solução dada ao IRPJ.
Reproduz-se abaixo a decisão prolatada em sede recursal:

c) Assim, o Acórdão recursal afastou a aplicação da multa qualificada de 150%,
passando a ser de 75% (pois não identificou ocorrência de simulação, fraude
ou conluio), e reputando legítimas as operações societárias praticadas pelo
contribuinte;
d) Em consequência disso, aplicou o art. 150, parágrafo 4a do CTN, ao contrário
do Acórdão da DRJ, reconhecendo a decadência do IRPJ e CSLL em relação
ao ano calendário de 2007;
e) Afastou a responsabilidade do Sr. Florisberto Ferreira de Cequeira, pelo fato
de que apenas ser sócio administrador não é razão suficiente para a aplicação
do art. 135, III, do CTN, conforme jurisprudência dominante.
Também é importante considerar que, sobre o Acórdão do CARF
supramencionado, foram interpostos embargos pela PGFN (que não foram acolhidos), Recurso
Especial de divergência dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais (que foi rejeitado) e
Agravo ao despacho que rejeitou o Recurso Especial (cuja rejeição foi confirmada).
Entendo, assim, que o Acórdão do CARF relativo aos dois sujeitos passivos
supramencionados já foi atingido pelo instituto da coisa julgada administrativa, prevista no art.
42 do Decreto 70.235/72 e, portanto, não cabe mais reanálise na esfera administrativa, já que não
cabem mais recursos para alteração do dispositivo relativo àqueles sujeitos passivos:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 3587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Nada obstante, como os fundamentos de fato e de direito que são apresentados
(assim como os pedidos) são, em síntese, os mesmos apresentados e já julgados em instância
recursal, entendo que se aplicam da mesma forma ao Recurso Voluntário apresentado pelo Sr.
Modezil Ferreira de Cerqueira (inclusive, reforce-se que os mesmo argumentos utilizados no
TVF, fls. 39/65, para imputar responsabilidade solidária ao Sr. Florisberto Ferreira da Cerqueira
foram também adotados para imputar responsabilidade solidária ao Sr. Modezil Ferreira de
Cerqueira, sem qualquer diferença, isto é, de que ambos seriam sócios administradores da
empresa), ao qual tomo a liberdade de replicar o entendimento já manifestado pelo voto
vencedor do Acórdão Recursal, o qual concordo integralmente:

Fl. 3588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Fl. 3589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

É importante notar que a Recorrente, no período de apuração (AC 2007 a 2009), efetuou
pagamentos de IRPJ e CSLL como antecipação, conforme o TVF na seguinte passagem:

O Poder Judiciário, representado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, consolidou o
entendimento de que o termo inicial para contagem de decadência de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação – caso do IRPJ e CSLL – depende de dois fatores:
existência ou não de pagamento antecipado e constataçaõ ou não de fraude, dolo ou
simulação.
Fl. 3590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Nessa conformidade, a regra que prevalece – e que vincula o presente Julgador à luz do
art. 62-A do Regimento Interno do CARF – é a de que aplica-se o artigo 150, parágrafo
4a do CTN (5 anos a contar do fato gerador) no caso de existir pagamento antecipado
pelo contribuinte e desde que ele não tenha cometido fraude, dolo ou simulação.
Caso contrário, ou seja, apenas na hipótese de inexistir pagamento antecipado OU
restando demonstrada a ocorrência do dolo, fraude ou simulação, aplicável o art.173, I,
do CTN.
Nessa situação em particular, tendo em vista que houve a descaracterização de
simulação e antecipação de pagamento de tributo, aplicável o artigo 150, parágrafo 4o.
Assim, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 28/05/2013, entendo que
as cobranças de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2007 foram atingidas pela
decadência.

Responsabilidade Solidária
Finalmente, cumpre observar que a motivação para a qualificação da solidariedade da
pessoa física Sr. Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor Superintendente e
Minoritário) restringiu-se ao fato dele ter figurado como sócio administrador.
E, como fundamento legal, invocou a autoridade responsável pelo lançamento o artigo
135, III, do CTN, in verbis:
Dispõe o art. 135:

Fl. 3591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Logo, concordando integralmente com o racional exposto no voto vencedor do
Acórdão supra referido, adoto o mesmo fundamento para afastar a imputação de
responsabilidade solidária ao Sr. Modezil Cerqueira de Ferreira, haja vista que a mera
configuração como sócio administrador não é condição sine qua non para a imputação da
responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN.
Da mesma forma, o não reconhecimento da ocorrência da simulação leva à
desqualificação a multa qualificada de 150%, aplicando-se a multa de ofício no período em que
não foi acobertado pela decadência (art. 150, parágrafo 4a do CTN).

Conclusão
Diante do exposto, conhecendo dos embargos, voto para acolher os embargos com
efeitos infringentes, para afastar a responsabilidade tributária do Sr. Modezil Ferreira de
Cerqueira.
É como voto.
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-004.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723582/2013-94

Fl. 3593
DF CARF MF
Documento nato-digital